Tribunal: TJPA
Processo: 0016754-71.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃES CRIMINAIS â RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS DÃVILA BITENCOURT â PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL NA VIA ELEITA â PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, POR INOBSERVÃNCIA AO PRINCÃPIO DA CONGRUÃNCIA E VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL â REJEITADA - EMENDATIO LIBELLI â PRINCÃPIO DA CONGRUÃNCIA OU CORRELAÃÃO -INTELIGÃNCIA DO ART. 383 DO CPP â AUSÃNCIA DE NULIDADE â RÃU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÃÃO PENAL - MÃRITO -PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB â ALEGAÃÃO DE ERRO DE TIPO - IMPROCEDENTE â PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 158, Â§1Âº DO CPB â IMPROCEDENTE â PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 250, Â§1Âº, I DO CPB â IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO DO ART. 299 DO CPB â IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CÃDIGO PENAL - IMPROCEDENTE - RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA SEOANE â PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL NA VIA ELEITA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, POR DESRESPEITO ÃS LEIS PENAIS E PROCESSUAIS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, EM RAZÃO DE EMENDATIO LIBELLI â REJEITADA â MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP - CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CP â RECEPTAÃÃO â IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB â IMPROCEDENTE â CRIME DESCRITO NO ART. 158, Â§1Âº DO CPB â IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 250, Â§1Âº, I DO CPB â IMPROCEDENTE â PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â IMPROCEDENTE â DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA OBEDECENDO O SISTEMA TRIFÃSICO E JUSTIFICANDO AS PENALIDADES APLICADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS - RECURSO INTERPOSTO POR GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA â PRELIMINARES - PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INCOMPETÃNCIA DO JUÃZO â REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA â INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÃNCIAS PELA DEFESA â REJEITADA- PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA SUSPEIÃÃO DO MAGISTRADO COM RELAÃÃO APELANTE GLAUCIA RODRIGUES â REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, EM RAZÃO DE EMENDATIO LIBELLI COM RELAÃÃO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 158, Â§1Âº E 250, Â§1 TODOS DO CPB â REJEITADA - MÃRITO - PLEITO ABSOLUTORIO - CRIME DE RECEPTAÃÃO â ART. 180 DO CP â IMPROCEDENTE - CRIME DE CORRUPÃÃO PASSIVA â ART. 317, Â§1Âº DO CP â IMPROCEDENTE - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ART. 1Âº DA LEI NÂº. 9613/88 â IMPROCEDENTE - FALSIDADE IDEOLÃGICA â ART. 299, CAPUT DO CP â IMPROCEDENTE - CRIME DE CONSTITUIÃÃO DE MILÃCIA PRIVADA â ART. 288-A DO CP â IMPROCEDENTE - CRIME DE EXTORSÃO - DESCRITO NO ART. 158, Â§1Âº DO CPB â IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 250, Â§1Âº, I DO CPB â IMPROCEDENTE - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â IMPROCEDENTE â RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. CARLOS DÃVILA BITENCOURT â PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL NA VIA ELEITA - A defesa do apelante pleiteia a concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade o que Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, POR INOBSERVÃNCIA AO PRINCÃPIO DA CONGRUÃNCIA E VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL â REJEITADA - O princÃpio da congruÃªncia ou correlaÃ§Ã£o estabelece que deve haver adequaÃ§Ã£o e harmonia entre os fatos narrados na denÃºncia e o crime pelo qual o rÃ©u Ã© condenado. Portanto, Ã© perfeitamente vÃ¡lido a sentenÃ§a condenatÃ3ria apoiada nos fatos narrados na denÃºncia apesar de nÃ£o haver imputaÃ§Ã£o capitulada pelo Ã3rgÃ£o acusador. No presente caso, a sentenÃ§a recorrida utilizou-se do instituto do Emendatio Libelli e aplicou ao rÃ©u a condenaÃ§Ã£o com base em fatos narrados na exordial acusatÃ3ria, os quais o rÃ©u e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em ofensa ao princÃpio constitucional do devido processo legal. NÃ£o hÃ¡ que se falar em ofensa ao princÃpio do contraditÃ3rio e ampla defesa, posto que a defesa do apelante esteve presente em todos os atos processuais, assim como teve a oportunidade de se manifestar e se defender de todos os fatos narrados na exordial acusatÃ3ria, bem como de todas as provas produzidas ao longo da instruÃ§Ã£o, nÃ£o sendo plausÃvel o argumento de que se defendeu apenas com relaÃ§Ã£o ao crime capitulado pela acusaÃ§Ã£o, e se assim o fez, agiu com negligÃªncia em seu mister, ao desconsiderar que no processo penal, o rÃ©u se defende de fatos e nÃ£o da capitulaÃ§Ã£o penal. A peÃ§a acusatÃ3ria narra os fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas, o que permitem a visualizaÃ§Ã£o dos possÃveis ilÃcitos penais praticados pelo rÃ©u, porÃ©m nÃ£o capituladas na parte dispositiva da exordial.O Magistrado a quo, agiu com fulcro no art. 383 do CPP, desta forma inexiste qualquer nulidade quanto a realizaÃ§Ã£o do Emendatio Libelli. 3. MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB â ALEGAÃÃOD E ERRO DE TIPO â IMPROCEDENTE â de acordo com as provas constantes dos autos, o apelante Carlos DÃ¡vila alinhado com os demais envolvidos, custeava as aÃ§Ãμes, mesmo sabendo da ilegalidade, alÃ©m de contratar pessoas para âfazer a seguranÃ§a da fazendaâ, oferecendo armamentos, para afugentar os posseiros do local, tudo devidamente articulado com a Dra. Glaucia e o Major Leonardo, conforme se observa em relatos do prÃ3prio gerente da fazenda IpÃª. Portanto, o apelante Carlos DÃ¡vila, em associaÃ§Ã£o com os demais envolvidos, participou e financiou aÃ§Ã£o que diretamente usurpou a funÃ§Ã£o atribuÃda Ã Policia Militar, com finalidade privada e ilegal. NÃ£o hÃ¡ que se falar em erro de tipo, posto que referido instituto, previsto no art. 20, caput do CÃ3digo Penal Ã© considerado quando o indivÃduo nÃ£o tem plena consciÃªncia do que estÃ¡ fazendo, acredita estar praticando uma conduta lÃcita, quando na realidade, estÃ¡ a praticar uma conduta ilÃcita, mas que por erro, imagina ser inteiramente lÃcita. O que nÃ£o Ã© o caso, posto que conforme demonstrado, inclusive no interrogatÃ3rio do rÃ©u, o mesmo tinha plena consciÃªncia de que estava participando de atos que ocorreriam Ã revelia da lei. 4. PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 158, Â§1Âº DO CPB â IMPROCEDENTE â O rÃ©u tinha pleno conhecimento da ilegalidade dos atos praticados pelos envolvidos, estando ciente de que pagaria valores para que fosse realizada a retirada dos posseiros de forma rÃ¡pida e arbitrÃ¡ria, sem que fosse necessÃ¡ria Ã espera de determinaÃ§Ã£o do Poder JudiciÃ¡rio. Ademais, era de pleno conhecimento do rÃ©u Carlos DÃ¡vila que a aÃ§Ã£o policial chefiada pelo Major Leonardo e sua esposa, Dra. Glaucia Brasil, precedia qualquer aÃ§Ã£o judicial possessÃ3ria, sendo claramente enfatizado pelo prÃ3prio rÃ©u que pagou para nÃ£o esperar a demora ocasionada pelos tramites processuais. Restou tambÃ©m comprovado que o rÃ©u Carlos DÃ¡vila, viabilizava a locomoÃ§Ã£o dos policiais e agentes armados para que fossem Ã fazenda realizar a retirada dos invasores. Portanto, a conduta perpetrada pelo rÃ©u Carlos DÃ¡vila enquadra-se em coautoria no crime de extorsÃ£o qualificada, tendo em vista, como dito, que o rÃ©u era quem disponibilizava os meios para que a extorsÃ£o fosse realizada pelos policiais e demais envolvidos comandados pelo Major Leonardo. 5. PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 250, Â§1Âº, I DO CPB â IMPROCEDENTE - O incÃªndio criminoso restou configurado atravÃ©s dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos. Ãs fls. 65/85 dos autos do IPL, constam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da MilÃcia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lÃ¡ encontrados, inclusive motos. Sendo esta aÃ§Ã£o perpetrada pelos agentes contratados pelo RÃ©u Carlos DÃ¡vila para promover a retirada dos invasores, mediante emprego de aÃ§Ã£o do grupo armado, o mesmo responde pelos atos ilÃcitos por aqueles perpetrados em coautoria. Como jÃ¡ mencionado, o CÃ3digo Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumaÃ§Ã£o do delito responde pelas penas a ele cominadas. In casu, a contribuiÃ§Ã£o do apelante foi essencial para a execuÃ§Ã£o do crime em questÃ£o, o mesmo ordenou a retirada dos invasores do local e para efetivaÃ§Ã£o da ordem custeou a formaÃ§Ã£o do grupo armado que executou o determinado. 6. PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO DO ART. 299 DO CPB â IMPROCEDENTE - Os argumentos defensivos nÃ£o merecem guarida, posto que ficou claramente demonstrado ao longo da instruÃ§Ã£o criminal que todas as relaÃ§Ãμes existentes entre a rÃ© GLAUCIA BRASIL e o Sr. JORGE CURIE eram intermediadas pelo apelante CARLOS DÃVILA, inclusive restou mencionado nos depoimentos dos mesmos, que a advogada GLAUCIA propÃ ́s a elaboraÃ§Ã£o do contrato de arrendamento ao apelante Carlos DÃ¡vila, que levou a ideia ao proprietÃ¡rio do imÃ3vel. Sabe-se que o apelante Carlos DÃ¡vila era representante do Sr. Jorge Curie agindo sempre em seu nome. O contrato firmado entre o Sr. Jorge Curie e o Major Leonardo Ã© claramente simulado, tanto que foi enviado ao proprietÃ¡rio da Fazenda em 03.05.2017, porÃ©m a assinatura constante do referido documento Ã© datada de dezembro de 2016. Portanto, resta evidenciado que o Carlos DÃ¡vila foi quem intermediou toda a negociaÃ§Ã£o para a feitura do contrato fictÃcio, sendo posteriormente enviado ao Sr. Jorge Curie, apenas para assinatura. Desta forma, mais uma vez aplica-se o art. 29 do CP, devendo o rÃ©u responder por sua contribuiÃ§Ã£o para a ocorrÃªncia do delito. Ã importante ressaltar que a finalidade do contrato Ã© configurar o desforÃ§o imediato e assim legitimar a aÃ§Ã£o da milÃcia privada. 7. PLEITO ABSOLUTÃRIO COM RELAÃÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CÃDIGO PENAL - IMPROCEDENTE - Os trÃªs veÃculos apreendidos na residÃªncia do apelante Carlos DÃ¡vila sÃ£o objeto de roubo/furto ou ainda de falsificaÃ§Ã£o. Ã firme o entendimento de que nos crimes de receptaÃ§Ã£o cabe a defesa demonstrar a procedÃªncia licita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fÃ©, em desconhecimento de sua origem ilÃcita.O apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente a boa-fÃ© ao adquirir os bens de procedÃªncia ilÃcita. A simples alegaÃ§Ã£o nÃ£o consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instruÃ§Ã£o. O pressuposto para a caracterizaÃ§Ã£o do delito descrito no art. 180 do CÃ3digo Penal, Ã© a existÃªncia de um crime anterior, o que restou devidamente demonstrando atravÃ©s dos laudos pericias e depoimentos testemunhais, constantes do auto.8. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA SEOANE: 9. PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL NA VIA ELEITA â A defesa do apelante pugna pela concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade o que, como dito na anÃ¡lise do recurso anterior, Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.10. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, POR DESRESPEITO ÃS LEIS PENAIS E PROCESSUAIS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, EM RAZÃO DE EMENDATIO LIBELLI â REJEITADA - A alegaÃ§Ã£o de que o JuÃzo a quo extrapolou os termos esculpidos na peÃ§a acusatÃ3ria, causando nulidade processual nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que existe previsÃ£o legal descrita no art. 383 do CPP, na qual o magistrado se apoia e pode, sem modificar a descriÃ§Ã£o dos fatos, atribuir definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa, ainda que para tanto, seja necessÃ¡ria a aplicaÃ§Ã£o de pena mais grave. O referido dispositivo, alicerÃ§a-se no princÃpio da congruÃªncia ou correlaÃ§Ã£o, o qual estabelece que deve haver adequaÃ§Ã£o e harmonia entre os fatos narrados na denÃºncia e o crime pelo qual o rÃ©u Ã© condenado. Portanto, Ã© perfeitamente vÃ¡lido a sentenÃ§a condenatÃ3ria apoiada nos fatos narrados na denÃºncia apesar de nÃ£o haver imputaÃ§Ã£o capitulada pelo Ã3rgÃ£o acusador. Observa-se pela explanaÃ§Ã£o dos motivos que o Ã3rgÃ£o acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrÃªncia de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicÃ§Ã£o ao longo da instruÃ§Ã£o processual. Conforme jÃ¡ exposto no presente voto, quando da anÃ¡lise do recurso de apelaÃ§Ã£o interposto pelo outro rÃ©u, Ã© princÃpio bÃ¡sico do direito penal, que o rÃ©u se defende de fatos e nÃ£o de capitulaÃ§Ã£o penal atribuÃda pela acusaÃ§Ã£o.11. MÃRITO - PLEITO ABSOLUTÃRIO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP:CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CP â RECEPTAÃÃO â Resta verificada autoria e materialidade delitiva que recaem sob o apelante EDUARDO SEOANE, dos quais a defesa nÃ£o conseguiu demonstrar o contrÃ¡rio. Ademais, aliado as provas matÃ©rias constantes dos autos, bem como a ausÃªncia de comprovaÃ§Ã£o por parte da defesa, quanto a licitude do bem ou o desconhecimento da origem ilÃcita por parte o apelante, consta que o referido apelante, jÃ¡ havia sido preso por estar conduzindo carro de origem ilÃcita, conforme relatado pelo prÃ3prio rÃ©u em seu interrogatÃ3rio. Com relaÃ§Ã£o ao veÃculo Fox, o Magistrado a quo entendeu que nÃ£o se verificou nos autos provas que confirmassem a propriedade ou posse do referido veÃculo. PorÃ©m, Ã© importante ressaltar que o crime descrito do art. 180 do CP Ã© uma delito de conduta mÃºltiplas, sendo caracterizado por vÃ¡rios verbos, tais como: âAdquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultarâ. Portanto, inegÃ¡vel a ocorrÃªncia do delito, vez que o rÃ©u e as testemunhas sÃ£o unÃssonas em declarar que o apelante EDUARDO SEOANE conduzia o veÃculo S10, que tambÃ©m foi confirmado como bem de origem ilÃcita. Como dito, Ã© firme o entendimento de que nos crimes de receptaÃ§Ã£o cabe a defesa demonstrar a procedÃªncia lÃcita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fÃ©, em desconhecimento de sua origem ilÃcita. O apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente o desconhecimento ou a boa-fÃ© ao adquirir o bem de procedÃªncia ilÃcita. A simples alegaÃ§Ã£o nÃ£o consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instruÃ§Ã£o. 12. CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB â IMPROCEDENTE - Ã inegÃ¡vel a participaÃ§Ã£o do apelante EDUARDO SEOANE dos eventos criminosos praticados pelo grupo comandado por Glaucia e seu marido, o Major Leonardo. Os depoimentos testemunhais sÃ£o harmÃ ́nicos e coerentes ao esclarecer que o Eduardo era uma espÃ©cie de âfaz tudoâ do Sr. Carlos DÃ¡vila, alÃ©m de ser responsÃ¡vel pela locomoÃ§Ã£o da advogada Glaucia e do Major atÃ© a fazenda e tambÃ©m para os demais lugares que fossem necessÃ¡rios. Pelas provas constantes doa autos, Ã© possÃvel concluir sem qualquer dÃºvida que o apelante, em associaÃ§Ã£o com os demais envolvidos, participou de forma direta da aÃ§Ã£o que diretamente usurpou a funÃ§Ã£o atribuÃda Ã Policia Militar, com finalidade privada e ilegal. 13. CRIME DESCRITO NO ART. 158, Â§1Âº DO CPB â IMPROCEDENTE - O apelante era quem levava o Major Leonardo e seus homens atÃ© a fazenda para que fossem executados os atos ilegais de desocupaÃ§Ã£o da Ã¡rea. Ressalte-se que era de pleno conhecimento do rÃ©u EDUARDO SEOANE que a aÃ§Ã£o policial chefiada pelo Major Leonardo e sua esposa, precedia qualquer aÃ§Ã£o judicial possessÃ3ria, sendo claramente enfatizado pelo prÃ3prio rÃ©u, que o mesmo levava a advogada e o Major atÃ© a fazenda, por ser conhecedor da Ã¡rea. Ressalte-se que a aÃ§Ã£o perpetrada pela equipe ocorreu com disparo de diversos tiros, conforme depoimentos constantes do autos. Ademais, de acordo com depoimento testemunhal, o rÃ©u Eduardo tambÃ©m ficaria na Fazenda IpÃª, juntamente com pessoas armadas que teriam sido contratadas para fazer a seguranÃ§a do lugar e evitar nossas invasÃμes, apÃ3s a retirada dos posseiros pelo Major e demais policiais. Resta plenamente configurado o crime de extorsÃ£o, assim como restou demonstrando que o rÃ©u Eduardo Seoane contribuiu para o resultado crime, nos moldes do art. 29 e 158, Â§1Âº do CP. 14. CRIME DESCRITO NO ART. 250, Â§1Âº, I DO CPB â IMPROCEDENTE - O crime de incÃªndio restou perfeitamente comprovado e o rÃ©u teve participaÃ§Ã£o relevante no fato, posto que conforme jÃ¡ mencionado, foi o responsÃ¡vel por conduzir o major Leonardo e seus homens atÃ© o local para que fosse realizada as aÃ§Ãμes necessÃ¡rias Ã retirada dos invasores, das quais, resultou no crime de incÃªndio. O incÃªndio criminoso restou configurado atravÃ©s dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos. Ãs fls. 65/85 dos autos do IPL, constam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da MilÃcia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lÃ¡ encontrados, inclusive motos. O apelante estava presente no local, sendo responsÃ¡vel pelo transporte das pessoas atÃ© a fazenda, contribuindo, portanto para o evento crime, devendo responde pelos atos ilÃcitos por aqueles perpetrados em coautoria. Como jÃ¡ mencionado, o CÃ3digo Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumaÃ§Ã£o do delito responde pelas penas a ele cominadas. In casu, a contribuiÃ§Ã£o do apelante foi essencial para a execuÃ§Ã£o do crime em questÃ£o. 15. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â IMPROCEDENTE - A dosimetria em relaÃ§Ã£o ao apelante EDUARDO DA SILVA SEOANE estÃ¡ escorreita, obedecendo o sistema trifÃ¡sico, com anÃ¡lise detida e individualizada, justificada em elementos idÃ ́neos e concretos dos autos, nÃ£o havendo motivo para qualquer tipo de correÃ§Ã£o. Portanto, resta inviÃ¡vel o pleito de reanÃ¡lise da dosimetria, para modificaÃ§Ã£o da pena aplicada, tendo em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com os crimes perpetrados pelo apelante, observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.16. RECURSO INTERPOSTO POR GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA â 17. PRELIMINARES:18. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INCOMPETÃNCIA DO JUÃZO â REJEITADA - A tese de incompetÃªncia do JuÃzo, em razÃ£o do lugar jÃ¡ foi suscitado pela defesa da apelante, em sede de defesa preliminar, tendo sido analisada por ocasiÃ£o da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, fls. 427/437. O Magistrado a quo, sabiamente, e de maneira irretocÃ¡vel, refutou a tese levada pela defesa, arrimado nos artigos 76, I e 78, II, alÃnea âaâ, todos do CPP. In casu, a apelante foi denunciada por diversos crimes, dentre os quais o que possui pena mais grave Ã© o descrito no art. 288-A do CP (formaÃ§Ã£o de milÃcia privada), cuja pena cominada Ã© de 04 a 08 anos de reclusÃ£o. O referido crime possui em seu nÃºcleo os verbos âconstituirâ, âorganizarâ, âintegrarâ, âmanterâ ou âcustearâ a milÃcia particular com a finalidade de cometer crimes. As condutas descritas foram praticadas pela rÃ© na Comarca de TucuruÃ, onde a rÃ© foi contratada, conforme se observa no contrato de honorÃ¡rios juntado aos autos, fl. 308 e fl. 321, bem como nos recibos de pagamento juntados pela rÃ©, fl. 309 e fl. 322. TambÃ©m era na Comarca de TucuruÃ que ocorriam as reuniÃμes entre os membros do grupo, assim como os policiais militares que integravam o grupo era lotados no BatalhÃ£o de Policia Militar de TucuruÃ. Portanto, foi na Comarca de TucuruÃ que a milÃcia privada foi constituÃda, organizada e financiada. Desta forma, pelo explanado, corroborando o entendimento do magistrado a quo, nÃ£o hÃ¡ que se falar em incompetente territorial do JuÃzo. 19. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA â INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÃNCIAS PELA DEFESA â REJEITADA - O Magistrado a quo analisou o pedido de diligÃªncia feito pela defesa da apelante e, utilizando o seu poder discricionÃ¡rio, entendeu que as diligÃªncias solicitadas em nada acrescentariam nos autos, tratando-se de pedidos protelatÃ3rios, razÃ£o pela qual decidiu pelo seu indeferimento, e o fez de forma fundamentada, o que Ã© perfeitamente cabÃvel e nÃ£o caracteriza cerceamento de defesa.Ademais, caberia Ã defesa enfrentar a questÃ£o atravÃ©s de correiÃ§Ã£o parcial, no momento oportuno, se nÃ£o o fez, incorreu nas consequÃªncias da preclusÃ£o consumativa. 20. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA SUSPEIÃÃO DO MAGISTRADO COM RELAÃÃO APELANTE GLAUCIA RODRIGUES â REJEITADA - A suposta suspeiÃ§Ã£o foi arguida em uma exceÃ§Ã£o de suspeiÃ§Ã£o e impedimento (proc. nÂº. 0012128-72.2018.814.0061), a qual foi julgada improcedente pelo EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, ante a inexistÃªncia de comprovaÃ§Ã£o de qualquer das hipÃ3teses de cabimento de suspeiÃ§Ã£o elencadas no art. 254 do CPP, conforme se observa no acÃ3rdÃ£o nÂº. 217.436, datado de 05.04.2021. Portanto, tratando-se de matÃ©ria jÃ¡ analisada pelo EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, a tese segue rejeitada.21. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÃA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, EM RAZÃO DE EMENDATIO LIBELLI COM RELAÃÃO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 158, Â§1Âº E 250, Â§1 TODOS DO CPB â REJEITADA â A alegaÃ§Ã£o de que o JuÃzo a quo extrapolou os termos esculpidos na peÃ§a acusatÃ3ria, causando nulidade processual ao condenar a apelante pelo crime de extorsÃ£o e incÃªndio, nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que existe previsÃ£o legal descrita no art. 383 do CPP, na qual o magistrado se apoia e pode, sem modificar a descriÃ§Ã£o dos fatos constantes da denÃºncia, atribuir definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa, ainda que para tanto, seja necessÃ¡ria a aplicaÃ§Ã£o de pena mais grave. O referido dispositivo, alicerÃ§a-se no princÃpio da congruÃªncia ou correlaÃ§Ã£o, o qual estabelece que deve haver adequaÃ§Ã£o e harmonia entre os fatos narrados na denÃºncia e o crime pelo qual o rÃ©u Ã© condenado. Portanto, Ã© perfeitamente vÃ¡lida a sentenÃ§a condenatÃ3ria apoiada nos fatos narrados na denÃºncia apesar de nÃ£o haver imputaÃ§Ã£o capitulada pelo Ã3rgÃ£o acusador. Observa-se pela explanaÃ§Ã£o dos motivos que o Ã3rgÃ£o acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrÃªncia de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicÃ§Ã£o ao longo da instruÃ§Ã£o processual. Conforme jÃ¡ exposto no presente voto, quando da anÃ¡lise do recurso de apelaÃ§Ã£o interposto pelo outro rÃ©u, Ã© princÃpio bÃ¡sico do direito penal, que o rÃ©u se defende de fatos e nÃ£o de capitulaÃ§Ã£o penal atribuÃda pela acusaÃ§Ã£o.A sentenÃ§a recorrida utilizou-se do instituto do Emendatio Libelli e aplicou Ã rÃ© a condenaÃ§Ã£o baseada em fatos narrados na exordial acusatÃ3ria que foram confirmados ao longo da instruÃ§Ã£o processual, dos quais a apelante e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, nÃ£o hÃ¡ que se falar em ofensa ao princÃpio constitucional do devido processo legal. Em sendo assim, inexiste qualquer nulidade perpetrada pelo Magistrado a quo, considerando que a peÃ§a acusatÃ3ria trouxe a narrativa dos fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas de cada um dos envolvidos, o que permitem a visualizaÃ§Ã£o dos possÃveis ilÃcitos penais praticados pela rÃ©, porÃ©m nÃ£o capituladas na parte dispositiva da exordial.Segue indeferido o pleito de nulidade processual, sendo perfeitamente adequado o fato de o Magistrado ter aplicado penalidade diversa da requerida pelo ÃrgÃ£o Ministerial, posto que nÃ£o foi realizada qualquer mudanÃ§a fÃ¡tica no que foi apresentado pelo Ã3rgÃ£o acusador, ao contrÃ¡rio, o Magistrado adequou as penalidades Ã s condutas efetivamente praticadas pela rÃ©. 22. MÃRITO - PLEITO ABSOLUTORIO-23. CRIME DE RECEPTAÃÃO â ART. 180 DO CP â IMPROCEDENTE - A apelante foi condenada pelo crime de receptaÃ§Ã£o com relaÃ§Ã£o aos veÃculos S-10, cor branca e uma caminhonete Hillux, cor preta. A materialidade delitiva resta plenamente comprovada atravÃ©s do auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o dos veÃculos, constante Ã s fls. 10/11 do IPL, bem como pelo laudo pericial constante Ã fl. 28/30 do IPL. E ainda boletim de ocorrÃªncia de fl. 89 e documentos e fotos constantes Ã s fls. 117/121. A autoria delitiva resta igualmente comprovada atravÃ©s das provas materiais e, especialmente, pela prova oral produzida ao longo da instruÃ§Ã£o processual.Pelos elementos verificados, nÃ£o restam dÃºvidas quanto a ocorrÃªncia do crime de receptaÃ§Ã£o por parte da apelante, considerando que o crime em questÃ£o, descrito no art. 180 do CP Ã© um delito de conduta mÃºltiplas, sendo caracterizado por vÃ¡rios verbos, tais como: âAdquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultarâ. Ademais, aliado as provas materiais demonstradas, a defesa nÃ£o apresentou qualquer comprovaÃ§Ã£o quanto a possÃvel licitude dos bens ou o desconhecimento da origem ilÃcita por parte a apelante.Ã firme o entendimento de que nos crimes de receptaÃ§Ã£o cabe a defesa demonstrar a procedÃªncia lÃcita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fÃ©, em desconhecimento de sua origem ilÃcita. A apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente o desconhecimento ou a boa-fÃ© ao adquirir o bem de procedÃªncia ilÃcita. A simples alegaÃ§Ã£o nÃ£o consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instruÃ§Ã£o. 24. CRIME DE CORRUPÃÃO PASSIVA â ART. 317, Â§1Âº DO CP â IMPROCEDENTE - Ã pacÃfico na jurisprudÃªncia que o particular pode ser sujeito ativo nos crimes funcionais prÃ3prios, desde que fique configurado que estÃ£o agindo em concurso com algum servidor pÃºblico, que tenha plena ciÃªncia do carÃ¡ter ilÃcito dos atos.Ã luz do art. 30 do CP, Ã© possÃvel o extraneus (nÃ£o funcionÃ¡rio pÃºblico) responder por crime funcional, sendo necessÃ¡rio apenas que fique comprovado que o delito foi cometido em concurso com um funcionÃ¡rio pÃºblico, que tinha ciÃªncia da ilicitude do ato. In casu, restou plenamente demonstrado nos autos, que a Apelante solicitou a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos senhores Carlos DÃ¡vila (rÃ©u neste processo) e Jorge Coury, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos honorÃ¡rios advocatÃcios e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que a mesma atravÃ©s de seu marido, o major da PolÃcia Militar, portanto, servidor pÃºblico, fizesse a retirada dos posseiros das terras do Sr. Jorge Coury, o que de fato ocorreu. Portanto, a apelante, tendo intermediado a solicitaÃ§Ã£o indevida, em nome do seu marido, servidor pÃºblico, responde pelo crime de corrupÃ§Ã£o passiva, na qualidade de particular que colaborou com o agente pÃºblico, sendo indiferente se o FuncionÃ¡rio pÃºblico foi ou nÃ£o denunciado no mesmo processo que a apelante. O que estÃ¡ sendo analisado no presente processo Ã© a conduta da apelante, que utilizando-se do cargo pÃºblico exercido pelo seu marido, intermediou a solicitaÃ§Ã£o de vantagem indevida, caracterizando o crime descrito no art. 317, Â§1Âº do CPB. 25. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ART. 1Âº DA LEI NÂº. 9613/88 â IMPROCEDENTE - Contrariando o alegado pela defesa, o crime de lavagem de dinheiro restou plenamente caracterizado. A apelante firmou contrato de honorÃ¡rios advocatÃcios com o Sr. Jorge Coury, atravÃ©s do gerente da Fazenda o rÃ©u Carlos DÃ¡vila, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), porÃ©m, na realidade, de honorÃ¡rios advocatÃcios seria pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) era referente ao crime de corrupÃ§Ã£o passiva, posto que fora solicitado para que o Major Leonardo, marido da apelante, procedesse de forma arbitrÃ¡ria e criminosa a retida dos invasores da Fazenda, conforme se observa nos depoimentos testemunhais exaustivamente transcritos nos autos. Restou demonstrado que a apelante teve a nÃtida intenÃ§Ã£o de maquiar valores provenientes de ilÃcitos, para dar a aparÃªncia de que possuÃam procedÃªncia lÃcita. Agindo assim, realizou a simulaÃ§Ã£o de um contrato de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os advocatÃcios, para justificar o recebimento do valor relativo ao crime de corrupÃ§Ã£o passiva. Portanto, o crime de lavagem de dinheiro perfeitamente configurado. 26. FALSIDADE IDEOLÃGICA â ART. 299, CAPUT DO CP â IMPROCEDENTE - O pleito nÃ£o merece prosperar, tendo em vista que restou plenamente demonstrado que o documento foi formulado para simular uma possÃvel compra do imÃ3vel e assim, dar aparÃªncia de legalidade Ã s aÃ§Ãμes perpetradas pelo Major Leonardo.Pelo que consta dos depoimentos e provas carreadas aos autos, a apelante Glaucia Brasil propÃ ́s ao Sr. Carlos DÃ¡vila que fosse feito um contrato de arrendamento da fictÃcio entre Jorge Coury e Major Leonardo, com data retroativa, com a finalidade de justificar as aÃ§Ãμes ilegais perpetradas pelo Major Leonardo. Portanto, resta evidenciado que o Glaucia Brasil foi quem planejou, executou e intermediou toda a negociaÃ§Ã£o para a feitura do contrato fictÃcio, sendo posteriormente enviado ao Sr. Jorge Curie, apenas para assinatura, conforme se observa em documento juntado Ã fl. 87 do IPL. Ã importante ressaltar que a finalidade do contrato Ã© configurar o desforÃ§o imediato e assim legitimar a aÃ§Ã£o da milÃcia privada. 27. CRIME DE CONSTITUIÃÃO DE MILÃCIA PRIVADA â ART. 288-A DO CP â IMPROCEDENTE - Pelas provas constantes do caderno processual, Ã© possÃvel concluir sem qualquer dÃºvida que a apelante Glaucia Brasil, em associaÃ§Ã£o com os demais envolvidos, constituiu, organizou, integrou e participou das aÃ§Ãμes que diretamente usurparam a funÃ§Ã£o atribuÃda Ã Policia Militar, com finalidade privada e ilegal. A conduta praticada pela apelante Glaucia Brasil estÃ¡ devidamente alinhada com o descrito no tipo penal, art. 288-A do CP.28. CRIME DE EXTORSÃO - DESCRITO NO ART. 158, Â§1Âº DO CPB â IMPROCEDENTE - A autoria e materialidade delitiva por parte da apelante Glaucia Brasil com relaÃ§Ã£o ao crime descrito no art. 158, Â§1Âº do CP, restou plenamente demonstrado nos autos, razÃ£o pela qual o Magistrado a quo procedeu o Emendatio libelli. O crime de extorsÃ£o se caracteriza pela conduta que, mediante violÃªncia e grave ameaÃ§a, constrange alguÃ©m com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econÃ ́mica, sendo agravado se o crime Ã© cometido mediante concurso de agente ou com emprego de arma de fogo. De acordo com o apurado ao longo da instruÃ§Ã£o processual, a apelante organizou, planejou e liderou o grupo armado que foi atÃ© a fazenda IpÃª realizar a retirar dos invasores de forma arbitrÃ¡ria, constrangendo os posseiros mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§as Ã se retirarem do local. A apelante, alÃ©m de idealizar as aÃ§Ãμes, articular a realizaÃ§Ã£o com as autoridades, receber o pagamento pelos mandantes, repassar valores aos envolvidos, representar o grupo, ainda estava presente com o grupo quando os milicianos chegaram Ã fazenda, efetuando disparos para dispersar os invasores, tocando fogo e destruindo bens lÃ¡ encontrados. 29. CRIME DESCRITO NO ART. 250, Â§1Âº, I DO CPB â IMPROCEDENTE - Com relaÃ§Ã£o ao crime de incÃªndio, agiu corretamente o Magistrado a quo ao condenar a apelante Glaucia Rodrigues Brasil, as reprimendas descritas no art. 250, Â§1Âº, I do CPB, posto que o incÃªndio criminoso restou configurado atravÃ©s dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos. Constam dos autos de InquÃ©rito policial, Ã s fls. 65/85, fotografias que demonstram o momento em que os componentes da MilÃcia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lÃ¡ encontrados, inclusive motos, conforme verificado na prova material e nos depoimentos testemunhais. O CÃ3digo Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumaÃ§Ã£o do delito responde pelas penas a ele cominadas. In casu, a contribuiÃ§Ã£o da apelante foi essencial para a execuÃ§Ã£o do crime em questÃ£o, a mesmo foi a mentora intelectual de toda a aÃ§Ã£o que foi devidamente planejada e organizada pela apelante, com a finalidade de retirar dos invasores do local. 30. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â IMPROCEDENTE - As dosimetrias foram realizadas de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifÃ¡sico, tendo sido aplicadas as reprimendas de forma razoÃ¡vel e proporcional aos crimes cometidos pela apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado a quo, bem como a sentenÃ§a, em todos os seus termos. Portanto, resta inviÃ¡vel o pleito de reanÃ¡lise da dosimetria, para modificaÃ§Ã£o da pena aplicada, tendo em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda.31. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016754-71.2017.814.0061.
APELANTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.
APELANTE: CARLOS DAVILA BITENCOURT.
APELANTE: EDUARDO DA SILVA SEOANE.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSO INTERPOSTO POR
CARLOS DÁVILA BITENCOURT
- PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL NA VIA ELEITA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEITADA -
EMENDATIO LIBELLI -
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL -
MÉRITO -PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB - ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO - IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB - IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB - IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO DO ART. 299 DO CPB - IMPROCEDENTE - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - IMPROCEDENTE -
RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA SEOANE
- PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL NA VIA ELEITA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DESRESPEITO ÀS LEIS PENAIS E PROCESSUAIS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI -
REJEITADA

- MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP - CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CP - RECEPTAÇÃO - IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB - IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB - IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB - IMPROCEDENTE - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE - DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA OBEDECENDO O SISTEMA TRIFÁSICO E JUSTIFICANDO AS PENALIDADES APLICADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
- RECURSO INTERPOSTO POR GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
- PRELIMINARES -

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA - REJEITADA- PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO COM RELAÇÃO APELANTE GLAUCIA RODRIGUES - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
COM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 158, §1º E 250, §1 TODOS DO CPB - REJEITADA - MÉRITO - PLEITO ABSOLUTORIO - CRIME DE RECEPTAÇÃO - ART. 180 DO CP - IMPROCEDENTE - CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - ART. 317, §1º DO CP - IMPROCEDENTE - CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ART. 1º DA LEI Nº. 9613/88 - IMPROCEDENTE - FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 299, CAPUT DO CP - IMPROCEDENTE - CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA - ART. 288-A DO CP - IMPROCEDENTE - CRIME DE EXTORSÃO - DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB - IMPROCEDENTE - CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB - IMPROCEDENTE - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.

CARLOS DÁVILA BITENCOURT
-

PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL NA VIA ELEITA -
A defesa do apelante pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade o que é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - REJEITADA -
O princípio da congruência ou correlação estabelece que deve haver adequação e harmonia entre os fatos narrados na denúncia e o crime pelo qual o réu é condenado. Portanto, é perfeitamente válido a sentença condenatória apoiada nos fatos narrados na denúncia apesar de não haver imputação capitulada pelo órgão acusador.
No presente caso, a sentença recorrida utilizou-se do instituto do
Emendatio Libelli
e aplicou ao réu a condenação com base em fatos narrados na exordial acusatória, os quais o réu e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.
Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, posto que a defesa do apelante esteve presente em todos os atos processuais, assim como teve a oportunidade de se manifestar e se defender de todos os fatos narrados na exordial acusatória, bem como de todas as provas produzidas ao longo da instrução, não sendo plausível o argumento de que se defendeu apenas com relação ao crime capitulado pela acusação, e se assim o fez, agiu com negligência em seu mister, ao desconsiderar que no processo penal, o réu se defende de fatos e não da capitulação penal.
A peça acusatória narra os fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas, o que permitem a visualização dos possíveis ilícitos penais praticados pelo réu, porém não capituladas na parte dispositiva da exordial.
O Magistrado
a quo
, agiu com fulcro no art. 383 do CPP, desta forma inexiste qualquer nulidade quanto a realização do
Emendatio Libelli
.
3.

MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB - ALEGAÇÃOD E ERRO DE TIPO - IMPROCEDENTE -
de acordo com as provas constantes dos autos, o apelante Carlos Dávila alinhado com os demais envolvidos, custeava as ações, mesmo sabendo da ilegalidade, além de contratar pessoas para ¿
fazer a segurança da fazenda
¿, oferecendo armamentos, para afugentar os posseiros do local, tudo devidamente articulado com a Dra. Glaucia e o Major Leonardo, conforme se observa em relatos do próprio gerente da fazenda Ipê. Portanto, o apelante Carlos Dávila, em associação com os demais envolvidos, participou e financiou ação que diretamente usurpou a função atribuída à Policia Militar, com finalidade privada e ilegal.
Não há que se falar em erro de tipo, posto que referido instituto, previsto no art. 20, caput do Código Penal é considerado quando o indivíduo não tem plena consciência do que está fazendo, acredita estar praticando uma conduta lícita, quando na realidade, está a praticar uma conduta ilícita, mas que por erro, imagina ser inteiramente lícita. O que não é o caso, posto que conforme demonstrado, inclusive no interrogatório do réu, o mesmo tinha plena consciência de que estava participando de atos que ocorreriam à revelia da lei.
4.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB - IMPROCEDENTE
- O réu tinha pleno conhecimento da ilegalidade dos atos praticados pelos envolvidos, estando ciente de que pagaria valores para que fosse realizada a retirada dos posseiros de forma rápida e arbitrária, sem que fosse necessária à espera de determinação do Poder Judiciário. Ademais, era de pleno conhecimento do réu Carlos Dávila que a ação policial chefiada pelo Major Leonardo e sua esposa, Dra. Glaucia Brasil, precedia qualquer ação judicial possessória, sendo claramente enfatizado pelo próprio réu que pagou para não esperar a demora ocasionada pelos tramites processuais.
Restou também comprovado que o réu Carlos Dávila, viabilizava a locomoção dos policiais e agentes armados para que fossem à fazenda realizar a retirada dos invasores.
Portanto, a conduta perpetrada pelo réu Carlos Dávila enquadra-se em coautoria no crime de extorsão qualificada, tendo em vista, como dito, que o réu era quem disponibilizava os meios para que a extorsão fosse realizada pelos policiais e demais envolvidos comandados pelo Major Leonardo.
5.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB - IMPROCEDENTE -
O incêndio criminoso restou configurado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos.
Às fls. 65/85 dos autos do IPL, constam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos.
Sendo esta ação perpetrada pelos agentes contratados pelo Réu Carlos Dávila para promover a retirada dos invasores, mediante emprego de ação do grupo armado, o mesmo responde pelos atos ilícitos por aqueles perpetrados em coautoria.
Como já mencionado, o Código Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumação do delito responde pelas penas a ele cominadas.
In casu
, a contribuição do apelante foi essencial para a execução do crime em questão, o mesmo ordenou a retirada dos invasores do local e para efetivação da ordem custeou a formação do grupo armado que executou o determinado.
6.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO DO ART. 299 DO CPB - IMPROCEDENTE -
Os argumentos defensivos não merecem guarida, posto que ficou claramente demonstrado ao longo da instrução criminal que todas as relações existentes entre a ré GLAUCIA BRASIL e o Sr. JORGE CURIE eram intermediadas pelo apelante CARLOS DÁVILA, inclusive restou mencionado nos depoimentos dos mesmos, que a advogada GLAUCIA propôs a elaboração do contrato de arrendamento ao apelante Carlos Dávila, que levou a ideia ao proprietário do imóvel. Sabe-se que o apelante Carlos Dávila era representante do Sr. Jorge Curie agindo sempre em seu nome. O contrato firmado entre o Sr. Jorge Curie e o Major Leonardo é claramente simulado, tanto que foi enviado ao proprietário da Fazenda em 03.05.2017, porém a assinatura constante do referido documento é datada de dezembro de 2016.
Portanto, resta evidenciado que o Carlos Dávila foi quem intermediou toda a negociação para a feitura do contrato fictício, sendo posteriormente enviado ao Sr. Jorge Curie, apenas para assinatura. Desta forma, mais uma vez aplica-se o art. 29 do CP, devendo o réu responder por sua contribuição para a ocorrência do delito.
É importante ressaltar que a finalidade do contrato é configurar o desforço imediato e assim legitimar a ação da milícia privada.
7.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL - IMPROCEDENTE
- Os três veículos apreendidos na residência do apelante Carlos Dávila são objeto de roubo/furto ou ainda de falsificação.
É firme o entendimento de que nos crimes de receptação cabe a defesa demonstrar a procedência licita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fé, em desconhecimento de sua origem ilícita.
O apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente a boa-fé ao adquirir os bens de procedência ilícita. A simples alegação não consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instrução. O pressuposto para a caracterização do delito descrito no art. 180 do Código Penal, é a existência de um crime anterior, o que restou devidamente demonstrando através dos laudos pericias e depoimentos testemunhais, constantes do auto.
8.

RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA SEOANE:

9.

PRELIMINARES - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL NA VIA ELEITA
- A defesa do apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade o que, como dito na análise do recurso anterior, é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
10.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DESRESPEITO ÀS LEIS PENAIS E PROCESSUAIS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI -
REJEITADA -
A alegação de que o Juízo
a quo
extrapolou os termos esculpidos na peça acusatória, causando nulidade processual não merece prosperar, tendo em vista que existe previsão legal descrita no art. 383 do CPP, na qual o magistrado se apoia e pode, sem modificar a descrição dos fatos, atribuir definição jurídica diversa, ainda que para tanto, seja necessária a aplicação de pena mais grave.
O referido dispositivo, alicerça-se no princípio da congruência ou correlação, o qual estabelece que deve haver adequação e harmonia entre os fatos narrados na denúncia e o crime pelo qual o réu é condenado. Portanto, é perfeitamente válido a sentença condenatória apoiada nos fatos narrados na denúncia apesar de não haver imputação capitulada pelo órgão acusador.
Observa-se pela explanação dos motivos que o órgão acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrência de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicção ao longo da instrução processual.
Conforme já exposto no presente voto, quando da análise do recurso de apelação interposto pelo outro réu, é princípio básico do direito penal, que o réu se defende de fatos e não de capitulação penal atribuída pela acusação.
11.

MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP:
CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CP - RECEPTAÇÃO -
Resta verificada autoria e materialidade delitiva que recaem sob o apelante EDUARDO SEOANE, dos quais a defesa não conseguiu demonstrar o contrário.
Ademais, aliado as provas matérias constantes dos autos, bem como a ausência de comprovação por parte da defesa, quanto a licitude do bem ou o desconhecimento da origem ilícita por parte o apelante, consta que o referido apelante, já havia sido preso por estar conduzindo carro de origem ilícita, conforme relatado pelo próprio réu em seu interrogatório.
Com relação ao veículo Fox, o Magistrado
a quo
entendeu que não se verificou nos autos provas que confirmassem a propriedade ou posse do referido veículo. Porém, é importante ressaltar que o crime descrito do art. 180 do CP é uma delito de conduta múltiplas, sendo caracterizado por vários verbos, tais como: ¿
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar¿
.
Portanto, inegável a ocorrência do delito, vez que o réu e as testemunhas são uníssonas em declarar que o apelante EDUARDO SEOANE conduzia o veículo S10, que também foi confirmado como bem de origem ilícita.
Como dito, é firme o entendimento de que nos crimes de receptação cabe a defesa demonstrar a procedência lícita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fé, em desconhecimento de sua origem ilícita.
O apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente o desconhecimento ou a boa-fé ao adquirir o bem de procedência ilícita. A simples alegação não consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instrução.
12.

CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB - IMPROCEDENTE
-
É inegável a participação do apelante EDUARDO SEOANE dos eventos criminosos praticados pelo grupo comandado por Glaucia e seu marido, o Major Leonardo.
Os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes ao esclarecer que o Eduardo era uma espécie de ¿
faz tudo
¿ do Sr. Carlos Dávila, além de ser responsável pela locomoção da advogada Glaucia e do Major até a fazenda e também para os demais lugares que fossem necessários.
Pelas provas constantes doa autos, é possível concluir sem qualquer dúvida que o apelante, em associação com os demais envolvidos, participou de forma direta da ação que diretamente usurpou a função atribuída à Policia Militar, com finalidade privada e ilegal.
13.

CRIME DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB - IMPROCEDENTE -
O apelante era quem levava o Major Leonardo e seus homens até a fazenda para que fossem executados os atos ilegais de desocupação da área. Ressalte-se que era de pleno conhecimento do réu EDUARDO SEOANE que a ação policial chefiada pelo Major Leonardo e sua esposa, precedia qualquer ação judicial possessória, sendo claramente enfatizado pelo próprio réu, que o mesmo levava a advogada e o Major até a fazenda, por ser conhecedor da área. Ressalte-se que a ação perpetrada pela equipe ocorreu com disparo de diversos tiros, conforme depoimentos constantes do autos.
Ademais, de acordo com depoimento testemunhal, o réu Eduardo também ficaria na Fazenda Ipê, juntamente com pessoas armadas que teriam sido contratadas para fazer a segurança do lugar e evitar nossas invasões, após a retirada dos posseiros pelo Major e demais policiais.
Resta plenamente configurado o crime de extorsão, assim como restou demonstrando que o réu Eduardo Seoane contribuiu para o resultado crime, nos moldes do art. 29 e 158, §1º do CP.
14.

CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB - IMPROCEDENTE -
O crime de incêndio restou perfeitamente comprovado e o réu teve participação relevante no fato, posto que conforme já mencionado, foi o responsável por conduzir o major Leonardo e seus homens até o local para que fosse realizada as ações necessárias à retirada dos invasores, das quais, resultou no crime de incêndio.
O incêndio criminoso restou configurado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos.
Às fls. 65/85 dos autos do IPL, constam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos.
O apelante estava presente no local, sendo responsável pelo transporte das pessoas até a fazenda, contribuindo, portanto para o evento crime, devendo responde pelos atos ilícitos por aqueles perpetrados em coautoria.
Como já mencionado, o Código Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumação do delito responde pelas penas a ele cominadas.
In casu
, a contribuição do apelante foi essencial para a execução do crime em questão.
15.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE -
A dosimetria em relação ao apelante EDUARDO DA SILVA SEOANE está escorreita, obedecendo o sistema trifásico, com análise detida e individualizada, justificada em elementos idôneos e concretos dos autos, não havendo motivo para qualquer tipo de correção. Portanto, resta inviável o pleito de reanálise da dosimetria, para modificação da pena aplicada, tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com os crimes perpetrados pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
16.

RECURSO INTERPOSTO POR GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA -
17.

PRELIMINARES:
18.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA
- A tese de incompetência do Juízo, em razão do lugar já foi suscitado pela defesa da apelante, em sede de defesa preliminar, tendo sido analisada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, fls. 427/437.
O Magistrado
a quo
, sabiamente, e de maneira irretocável, refutou a tese levada pela defesa, arrimado nos artigos 76, I e 78, II, alínea `a¿, todos do CPP.
In casu
, a apelante foi denunciada por diversos crimes, dentre os quais o que possui pena mais grave é o descrito no art. 288-A do CP (formação de milícia privada), cuja pena cominada é de 04 a 08 anos de reclusão.
O referido crime possui em seu núcleo os verbos ¿constituir¿, ¿organizar¿, ¿integrar¿, ¿manter¿ ou ¿custear¿ a milícia particular com a finalidade de cometer crimes. As condutas descritas foram praticadas pela ré na Comarca de Tucuruí, onde a ré foi contratada, conforme se observa no contrato de honorários juntado aos autos, fl. 308 e fl. 321, bem como nos recibos de pagamento juntados pela ré, fl. 309 e fl. 322.
Também era na Comarca de Tucuruí que ocorriam as reuniões entre os membros do grupo, assim como os policiais militares que integravam o grupo era lotados no Batalhão de Policia Militar de Tucuruí. Portanto, foi na Comarca de Tucuruí que a milícia privada foi constituída, organizada e financiada.
Desta forma, pelo explanado, corroborando o entendimento do magistrado
a quo
, não há que se falar em incompetente territorial do Juízo.
19.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA - REJEITADA
-

O Magistrado
a quo
analisou o pedido de diligência feito pela defesa da apelante e, utilizando o seu poder discricionário, entendeu que as diligências solicitadas em nada acrescentariam nos autos, tratando-se de pedidos protelatórios, razão pela qual decidiu pelo seu indeferimento, e o fez de forma fundamentada, o que é perfeitamente cabível e não caracteriza cerceamento de defesa.
Ademais, caberia à defesa enfrentar a questão através de correição parcial, no momento oportuno, se não o fez, incorreu nas consequências da preclusão consumativa.
20.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO COM RELAÇÃO APELANTE GLAUCIA RODRIGUES - REJEITADA
- A suposta suspeição foi arguida em uma exceção de suspeição e impedimento (proc. nº. 0012128-72.2018.814.0061), a qual foi julgada improcedente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, ante a inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses de cabimento de suspeição elencadas no art. 254 do CPP, conforme se observa no acórdão nº. 217.436, datado de 05.04.2021. Portanto, tratando-se de matéria já analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a tese segue rejeitada.
21.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
COM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 158, §1º E 250, §1 TODOS DO CPB - REJEITADA -
A alegação de que o Juízo
a quo
extrapolou os termos esculpidos na peça acusatória, causando nulidade processual ao condenar a apelante pelo crime de extorsão e incêndio, não merece prosperar, tendo em vista que existe previsão legal descrita no art. 383 do CPP, na qual o magistrado se apoia e pode, sem modificar a descrição dos fatos constantes da denúncia, atribuir definição jurídica diversa, ainda que para tanto, seja necessária a aplicação de pena mais grave.
O referido dispositivo, alicerça-se no princípio da congruência ou correlação, o qual estabelece que deve haver adequação e harmonia entre os fatos narrados na denúncia e o crime pelo qual o réu é condenado. Portanto, é perfeitamente válida a sentença condenatória apoiada nos fatos narrados na denúncia apesar de não haver imputação capitulada pelo órgão acusador.
Observa-se pela explanação dos motivos que o órgão acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrência de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicção ao longo da instrução processual.
Conforme já exposto no presente voto, quando da análise do recurso de apelação interposto pelo outro réu, é princípio básico do direito penal, que o réu se defende de fatos e não de capitulação penal atribuída pela acusação.
A sentença recorrida utilizou-se do instituto do
Emendatio Libelli
e aplicou à ré a condenação baseada em fatos narrados na exordial acusatória que foram confirmados ao longo da instrução processual, dos quais a apelante e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.
Em sendo assim, inexiste qualquer nulidade perpetrada pelo Magistrado
a quo
, considerando que a peça acusatória trouxe a narrativa dos fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas de cada um dos envolvidos, o que permitem a visualização dos possíveis ilícitos penais praticados pela ré, porém não capituladas na parte dispositiva da exordial.
Segue indeferido o pleito de nulidade processual, sendo perfeitamente adequado o fato de o Magistrado ter aplicado penalidade diversa da requerida pelo Órgão Ministerial, posto que não foi realizada qualquer mudança fática no que foi apresentado pelo órgão acusador, ao contrário, o Magistrado adequou as penalidades às condutas efetivamente praticadas pela ré.

22.

MÉRITO - PLEITO ABSOLUTORIO-
23.

CRIME DE RECEPTAÇÃO - ART. 180 DO CP - IMPROCEDENTE
- A apelante foi condenada pelo crime de receptação com relação aos veículos S-10, cor branca e uma caminhonete Hillux, cor preta.
A materialidade delitiva resta plenamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão dos veículos, constante às fls. 10/11 do IPL, bem como pelo laudo pericial constante à fl. 28/30 do IPL. E ainda boletim de ocorrência de fl. 89 e documentos e fotos constantes às fls. 117/121.
A autoria delitiva resta igualmente comprovada através das provas materiais e, especialmente, pela prova oral produzida ao longo da instrução processual.
Pelos elementos verificados, não restam dúvidas quanto a ocorrência do crime de receptação por parte da apelante, considerando que o crime em questão, descrito no art. 180 do CP é um delito de conduta múltiplas, sendo caracterizado por vários verbos, tais como: ¿
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar¿
.
Ademais, aliado as provas materiais demonstradas, a defesa não apresentou qualquer comprovação quanto a possível licitude dos bens ou o desconhecimento da origem ilícita por parte a apelante.
É firme o entendimento de que nos crimes de receptação cabe a defesa demonstrar a procedência lícita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fé, em desconhecimento de sua origem ilícita.
A apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente o desconhecimento ou a boa-fé ao adquirir o bem de procedência ilícita. A simples alegação não consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instrução.
24.

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - ART. 317, §1º DO CP - IMPROCEDENTE
- É pacífico na jurisprudência que o particular pode ser sujeito ativo nos crimes funcionais próprios, desde que fique configurado que estão agindo em concurso com algum servidor público, que tenha plena ciência do caráter ilícito dos atos.
À luz do art. 30 do CP, é possível o
extraneus
(não funcionário público) responder por crime funcional, sendo necessário apenas que fique comprovado que o delito foi cometido em concurso com um funcionário público, que tinha ciência da ilicitude do ato.
In casu
, restou plenamente demonstrado nos autos, que a Apelante solicitou a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos senhores Carlos Dávila (réu neste processo) e Jorge Coury, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos honorários advocatícios e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que a mesma através de seu marido, o major da Polícia Militar, portanto, servidor público, fizesse a retirada dos posseiros das terras do Sr. Jorge Coury, o que de fato ocorreu.
Portanto, a apelante, tendo intermediado a solicitação indevida, em nome do seu marido, servidor público, responde pelo crime de corrupção passiva, na qualidade de particular que colaborou com o agente público, sendo indiferente se o Funcionário público foi ou não denunciado no mesmo processo que a apelante. O que está sendo analisado no presente processo é a conduta da apelante, que utilizando-se do cargo público exercido pelo seu marido, intermediou a solicitação de vantagem indevida, caracterizando o crime descrito no art. 317, §1º do CPB.
25.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ART. 1º DA LEI Nº. 9613/88 - IMPROCEDENTE

- Contrariando o alegado pela defesa, o crime de lavagem de dinheiro restou plenamente caracterizado.
A apelante firmou contrato de honorários advocatícios com o Sr. Jorge Coury, através do gerente da Fazenda o réu Carlos Dávila, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), porém, na realidade, de honorários advocatícios seria pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) era referente ao crime de corrupção passiva, posto que fora solicitado para que o Major Leonardo, marido da apelante, procedesse de forma arbitrária e criminosa a retida dos invasores da Fazenda, conforme se observa nos depoimentos testemunhais exaustivamente transcritos nos autos.
Restou demonstrado que a apelante teve a nítida intenção de maquiar valores provenientes de ilícitos, para dar a aparência de que possuíam procedência lícita. Agindo assim, realizou a simulação de um contrato de prestação de serviços advocatícios, para justificar o recebimento do valor relativo ao crime de corrupção passiva. Portanto, o crime de lavagem de dinheiro perfeitamente configurado.
26.

FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 299, CAPUT DO CP - IMPROCEDENTE -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que restou plenamente demonstrado que o documento foi formulado para simular uma possível compra do imóvel e assim, dar aparência de legalidade às ações perpetradas pelo Major Leonardo.
Pelo que consta dos depoimentos e provas carreadas aos autos, a apelante Glaucia Brasil propôs ao Sr. Carlos Dávila que fosse feito um contrato de arrendamento da fictício entre Jorge Coury e Major Leonardo, com data retroativa, com a finalidade de justificar as ações ilegais perpetradas pelo Major Leonardo.
Portanto, resta evidenciado que o Glaucia Brasil foi quem planejou, executou e intermediou toda a negociação para a feitura do contrato fictício, sendo posteriormente enviado ao Sr. Jorge Curie, apenas para assinatura, conforme se observa em documento juntado à fl. 87 do IPL.
É importante ressaltar que a finalidade do contrato é configurar o desforço imediato e assim legitimar a ação da milícia privada.
27.

CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA - ART. 288-A DO CP - IMPROCEDENTE
-
Pelas provas constantes do caderno processual, é possível concluir sem qualquer dúvida que a apelante Glaucia Brasil, em associação com os demais envolvidos, constituiu, organizou, integrou e participou das ações que diretamente usurparam a função atribuída à Policia Militar, com finalidade privada e ilegal.
A conduta praticada pela apelante Glaucia Brasil está devidamente alinhada com o descrito no tipo penal, art. 288-A do CP.
28.

CRIME DE EXTORSÃO - DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB - IMPROCEDENTE -
A autoria e materialidade delitiva por parte da apelante Glaucia Brasil com relação ao crime descrito no art. 158, §1º do CP, restou plenamente demonstrado nos autos, razão pela qual o Magistrado
a quo
procedeu o
Emendatio libelli
.
O crime de extorsão se caracteriza pela conduta que, mediante violência e grave ameaça, constrange alguém com o intuito de obter para si ou para
outrem
vantagem econômica, sendo agravado se o crime é cometido mediante concurso de agente ou com emprego de arma de fogo.
De acordo com o apurado ao longo da instrução processual, a apelante organizou, planejou e liderou o grupo armado que foi até a fazenda Ipê realizar a retirar dos invasores de forma arbitrária, constrangendo os posseiros mediante violência ou grave ameaças à se retirarem do local.
A apelante, além de idealizar as ações, articular a realização com as autoridades, receber o pagamento pelos mandantes, repassar valores aos envolvidos, representar o grupo, ainda estava presente com o grupo quando os milicianos chegaram à fazenda, efetuando disparos para dispersar os invasores, tocando fogo e destruindo bens lá encontrados.
29.

CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB - IMPROCEDENTE -
Com relação ao crime de incêndio, agiu corretamente o Magistrado
a quo
ao condenar a apelante Glaucia Rodrigues Brasil, as reprimendas descritas no art. 250, §1º, I do CPB, posto que o incêndio criminoso restou configurado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos.
Constam dos autos de Inquérito policial, às fls. 65/85, fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos, conforme verificado na prova material e nos depoimentos testemunhais.
O Código Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumação do delito responde pelas penas a ele cominadas.
In casu
, a contribuição da apelante foi essencial para a execução do crime em questão, a mesmo foi a mentora intelectual de toda a ação que foi devidamente planejada e organizada pela apelante, com a finalidade de retirar dos invasores do local.
30.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - IMPROCEDENTE
-

As dosimetrias foram realizadas de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicadas as reprimendas de forma razoável e proporcional aos crimes cometidos pela apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos. Portanto, resta inviável o pleito de reanálise da dosimetria, para modificação da pena aplicada, tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda.
31.

RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016754-71.2017.814.0061.
APELANTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.
APELANTE: CARLOS DAVILA BITENCOURT.
APELANTE: EDUARDO DA SILVA SEOANE.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recursos de apelações criminais interpostos por
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, CARLOS DAVILA BITENCOURT e EDUARDO DA SILVA SEOANE
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que condenou os apelantes, nos seguintes termos:

GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
foi condenada a
44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.393 dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos
art. 180, caput (duas vezes), art. 158, §1º (c.c art. 71do CPB), art. 250, §1º, I, art. 288-A, art. 299, art. 317, c.c art. 29 e art. 30 todos do CPB e art. 1º da lei nº. 9.613/98
. Regime inicial de cumprimento de pena fixado em
fechado
.

CARLOS DAVILA BITENCOURT
foi condenado a pena d
e 23 anos e 04 meses de reclusão e 731 dias-multa,
pela prática dos crimes descritos nos
art. 180, caput, art. 288-A, art. 158, §1º (c.c art. 71 do CPB), art. 250, §1º, I do CPB e 299, c.c art. 29 e 30 todos do CPB.
Regime inicial de cumprimento de pena fixado em
fechado.

EDUARDO DA SILVA SEOANE
foi condenado a pena de
20 anos e 04 meses de reclusão e 701 dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos
art. 180, caput, art. 288-A, art. 158, §1º (c.c artigo 71 do CPB) e art. 250, §1º, I do CPB
. Regime inicial de cumprimento de pena fixado em
fechado

Narra a peça acusatória que no dia 02.08.2017, por volta das 07:00 horas, em cumprimento a mandado de busca e apreensão exarado nos autos do processo nº. 0010203-75.2017.814.0061, autoridades policiais ingressaram na residência do acusado CARLOS DÁVILA BITENCOURT e lá apreenderam 03 (três) automóveis com elementos identificadores adulterados e seus respectivos certificado de registro e licenciamento de veículo falsos, a saber: um automóvel VW Fox uma caminhonete Chevrolet S10 branca e um Caminhão Ford F-4.000.

Relata que os veículos e seus respectivos CRLV foram encaminhados à perícia criminal no Núcleo Avançado do CPC Renato Chaves de Tucuruí e, de acordo com os laudos periciais constantes dos autos, os 03 automóveis estavam com os sinais de identificação adulterados, ou seja, eram popularmente conhecidos como ¿cabritos¿, ¿clones¿ ou ¿dubles¿.

Informa que a fraude criminosa consistia na inserção dos dados dos veículos adulterados em CRLV, cujos papeis normalmente são originais (furtados de departamentos de trânsito), mas as informações falsas neles contidas eram vendidos a preços módicos à receptores ávidos no ganho financeiro fácil.

Nesses termos, a denúncia afirma que os três veículos encontrados na casa de Carlos Dávila foram furtados ou roubados em outros Estados, tiveram seus sinais de identificação adulterados e imitam veículos sem pendencias que circulam normalmente.

Esclarece que o caminhão Ford F-4.000 apreendido tinha placa EGW 2750 de Campos do Jordão-SP, quando na verdade, sua placa original era KEF 2686 de Goiânia-GO, com registro de furto/roubo, ou seja, duas cidades bem distantes de Tucuruí.

Ressalta que o proprietário do referido caminhão, Sr. Edson Zaurízio de Souza, foi localizado pela Polícia Civil e revelou ter sido vítima de um roubo em 2015, na Cidade de Goiânia-GO. A referida vítima informou que foi enganado pelos ladrões, humilhado, agredido, amarrado e abandonado numa mata, enquanto os assaltantes subtraiam todos os seus documentos e o seu caminhão Ford F-4.000.

O automóvel VW Fox estava com a placa FUG 4207 de São Paulo - SP, quando, na verdade, sua placa original deveria ser FUG 4207 de Jutaí-SP, também pesando sobre ele um registro de roubo. A caminhonete S10 branca seguiu o mesmo azar dos demais veículos.

Segundo depoimentos testemunhais a organização criminosa executava crimes que giravam em torno e um perigoso esquema de reintegração de posse ilegal, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, receptação de veículos adulterados, uso de documento falso, dano, peculato, falsidade ideológica, dentre outros praticados em Tucuruí e região.

Consta da denúncia que o senhor CARLOS DÁVILA era gerente da FAZENDA IPÊ, de propriedade do senhor JORGE COURY SOBRINHO. No ano de 2017 a fazenda foi invadida por posseiros e em dado momento CARLOS DÁVILA foi procurado pela acusada GLAUCIA que cobrou a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cuidar dos aspectos jurídicos da retomada da fazenda e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o major LEONARDO liderar uma tropa da polícia militar formada por homens de sua confiança e retomar a fazenda imediatamente.

Consta da peça acusatória que o proprietário da fazenda realizou vários pagamentos à apelante GLAUCIA RODRIGUES BRASIL para que esta juntamente com o Major Leonardo, seu marido, efetivassem a retirada dos posseiros do imóvel. O conflito entre os policiais, agindo ao arrepio da lei, se intensificou com o tempo e os pagamentos realizados por JORGE SOBRINHO à GLAUCIA chegou a aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De acordo com depoimentos constantes da denúncia nas ações de retomada policial, os executores, a mando da acusada e do major Leonardo, efetuaram disparos de armas de fogo, incendiaram barracos, e atearam fogo em motocicletas estacionadas no local.

E ainda ressalta que para as ações do grupo armado continuarem a acusada GLAUCIA exigiu do senhor CARLOS DAVILA a compra de uma caminhonete branca nova pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), caminhonete esta posteriormente aprendida em poder de CARLOS DAVILA, apesar de ter sido comprada pela própria GLAUCIA.

Segundo a acusação o acusado EDUARDO SEOANE era um dos motoristas que levava o grupo armado em caminhonetes até a fazenda para a retomada armada da propriedade.

Consta ainda que ao longo do tempo em que os milicianos estavam acampados na fazenda para repelir novas invasões, foi solicitado ao proprietário do imóvel a compra de munições para que os executores da milícia pudessem se defender dos posseiros, tendo, porém, o senhor JORGE SOBRINHO, proprietário da fazenda, se negado a adquirir munições de forma ilegal, assim como se recusou a pagar qualquer quantia além dos valores já pagos. Diante da negativa, o grupo armado, liderado por Glaucia e Leonardo deixaram o local.

Relata que, em 03.05.2017, a apelante GLAUCIA elaborou um contrato, assinando-o com data retroativa de 10.12.2016, no qual o seu marido, o major Leonardo do Carmo Oliveira, seria arrendatário da fazenda Ipê. Com esse contrato a denunciada pretendia legitimar a posse da Fazenda no patrimônio de seu marido. Com tal documento a denunciada ingressou com ação de interdito proibitório (proc. nº. 0003642-11.2017.814.0069) tendo seu marido como autor, sendo que as custas processuais foram pagas através da conta da Sra. Glaucilene Alves Rodrigues.

Ressalta que o objetivo da manobra jurídica era além de legitimar a ação da milícia comandada pela apelante Glaucia, o contrato de arrendamento e a ação possessória iriam legitimar a posse da Fazenda Ipê no patrimônio do casal.

Verifica-se ainda que a intenção da apelante e seu marido era após a retomada da Fazenda Ipê da posse dos colonos, o casal ficaria com as terras para si, pois ao que restou observado, conforme documentos colecionados no processo nº. 0003642-11.2017.814.0069, a maior parte da fazenda não possuía registro público, apenas comprovante de transmissão de posse, além do mais, o Major Leonardo, marido da apelante, registrou boletim de ocorrência policial, dizendo-se proprietário da Fazenda Ipê.

Observa-se ainda, que a apelante Glaucia teria comunicado falsamente um furto de gado, supostamente praticado pelo denunciado CARLOS DAVILA, conforme Boletim de Ocorrência Policial nº 161/2017.000367-6.

Além disso, a denúncia afirma que o veículo de propriedade da denunciada e por ela utilizado para se deslocar rotineiramente neste município tratava-se de veículo com elementos identificadores adulterados, ou seja, veículo ¿clonado¿. Foi relatado que a denunciada andava regularmente em poder de arma de fogo e exercia ameaças contra integrantes de movimentos sociais.

Ressalta que não era apenas por comandar milícia privada e por utilizar veículos clonados que a Apelante Glaucia ficou famosa na Região do lago de Tucuruí, ela também era temida, por se gabar portar arma de fogo e ameaçar participantes de um grupo social.

Consta ainda que a apelante Glaucia foi presa por portar arma de fogo de uso restrito, de propriedade do Estado do Pará e acautelada ao seu marido, então capitão da PM, e agredir uma pessoa com uma coronhada, assim como responde também um processo criminal por estelionato e falsificação de documento público na 3ª Vara Criminal de Belém-PA.

Aduz que a apelante Glaucia parece ter confabulado a prisão do apelante Carlos Davila, fato que ocorreu, em face a existência de mandado de prisão expedido em relação ao mesmo.

De acordo com a denúncia, tão logo aconteceu a prisão de Carlos Davila, a apelante Glaucia tratou de se apresentar na DEPOL e assumir a defesa do mesmo. Consta informação de ter o apelante CARLOS DÁVILA no momento de sua prisão entregue a apelante GLAUCIA sua carteira porta cédulas com documentos pessoais e dinheiro, sendo R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais) em cheque e um cheque pré-datado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A apelante Glaucia teria se apropriado dos valores, tendo descontado os cheques e ficado com os valores para si.

Informa que, após perceber a ação da apelante Glaucia, o apelante Carlos Davila (Mineiro) pediu a sua esposa que procurasse o emitente do cheque pré-datado de R$4.000,00 e solicitasse a sustação do título, fato que ocorreu, de acordo com depoimentos constante dos autos. Indignada com a sustação do cheque, a apelante chegou a registrar um BOP nº. 83/2017.005646-3 comunicando falsamente um crime de estelionato supostamente praticado por CARLOS. O fato foi investigado e tido como inverídico pela polícia.

A autoridade policial representou pela decretação de uma série de medidas cautelares, entre elas interceptação telefone a e decretação da prisão preventiva da apelante.

Informa que concomitante a investigação policial civil, processava-se um procedimento investigatório criminal no Ministério Público Militar, por meio do PIC nº. 000597-104/2017, que culminou com a decretação da prisão preventiva do Major/PM LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, marido da apelante Glaucia e um dos comandantes da milícia privada sob investigação.

Em interceptação telefônica, em diversos momentos a denunciada ameaçou gravemente o juiz de direito, o promotor de justiça e o delegado de polícia de Tucuruí.

Foi decretada a prisão preventiva da apelante Glaucia, que foi cumprida em 11.12.2017.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra os apelantes GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, EDUARDO DA SILVA SEOANE, JOSÉ NILSON TEIXEIRA e CARLOS DÁVLA BITENCOURT.

GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
foi denunciada pela prática dos crimes de
corrupção passiva
(art. 317, §1º do CP),
lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei nº. 9.613/88),
falsa comunicação de crime
(art. 340 do CP),
apropriação indébita
(art. 168, §1º, III do CP),
receptação
(art. 180 CP),
falsidade ideológica
(art. 299, parágrafo único do CP),
dano
(art. 163 do CP),
peculato
(art. 312 do CP),
constituição de milícia privada
(art. 288-A do CP),
coação no curso do processo
(art. 344 do CP).

EDUARDO DA SILVA SEOANE
foi denunciado pela prática dos crimes de
receptação
(art. 180 CP) e
constituição de milícia privada
(art. 288-A do CP).

JOSÉ NILSON TEIXEIRA
foi denunciado pela prática do crime de
receptação
(art. 180 CP).

CARLOS DÁVILA BITENCOURT
foi denunciado pela prática do crime de
receptação
(art. 180 CP).

A denúncia foi devidamente recebida em 18.01.2018, conforme se depreende da leitura das folhas 74/75, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do acusado EDUARDO DA SILVA SEOANE.

A defesa da apelante
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
interpôs Recurso em Sentido Estrito, às fls. 465/471, o qual foi recebido pelo Juízo a quo, que exercendo o juízo de retratação tornou sem efeito o recebimento da denúncia com relação ao crime de dano, prosseguindo o feito, porém, com relação as demais imputações.

O Ministério Público, em sede de memoriais finais acostada nas folhas 785/823 pleiteou a condenação dos acusados:

GLAUCIA RODRIGUES BRASIL
nas práticas criminosas descritas nos artigos 317, § 1º, 340, caput, 168, § 1º, III, 180, 299, parágrafo único, 312, 288-A e 344, todos do Código Penal Brasileiro, além do crime previsto no artigo 1º, da lei nº 9.613/88;

EDUARDO DA SILVA SEOANE
nas condutas tipificadas nos artigos 180, caput, e 288-A, ambos do Código Penal Brasileiro;

JOSÉ NILSON TEIXEIRA
nas penas do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Ao passo que requereu a absolvição do réu
CARLOS DÁVILA BITENCOURT
, ante a insuficiência de provas para a condenação do mesmo as penalidades do art. 180 do CP (crime de receptação).

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 1126/1206 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, nos seguintes termos:
¿Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR:
O acusado
JOSÉ NILSON TEIXEIRA
como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro;
O acusado
EDUARDO DA SILVA SEOANE
como incurso nas penas dos artigos 180, caput, 288-A, 158, § 1° (c.c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro) e 250, § 1°, I, do Código Penal Brasileiro;
O acusado
CARLOS DAVILA BITENCOURT
como incurso nas penas dos artigos 180, caput, 288-A, 158, § 1° (c.c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro), 250, § 1°, I, do Código Penal Brasileiro, e 299, c.c. artigos 29 e 30, todos do Código Penal Brasileiro;
CONDENAR a acusada
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
, como incursa nas penas dos artigos 180, caput, (duas vezes), 158, § 1° (c.c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro), 250, § 1°, I, 288-A, 299, 317, c.c. artigos 29 e 30, todos do Código Penal Brasileiro, bem como nas penas do artigo 1°, da lei 9.613/98;
ABSOLVER o acusado JOSÉ NILSON TEIXEIRA da imputação referente ao delito de receptação com relação ao veículo F.4000, e assim procedo alicerçado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
ABSOLVER o acusado EDUARDO DA SILVA SEOANE da imputação referente a prática do delito de receptação com relação ao veículo VW Fox, e assim procedo alicerçado no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
ABSOLVER a denunciada GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OILVEIRA das imputações constantes na denúncia referentes às práticas dos delitos elencados nos artigos 168, caput, 312, caput, e 344, caput, todos do Código Penal Brasileiro, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.¿

A defesa de
EDUARDO DA SILVA SEOANE
interpôs recurso de apelação à fl. 1245.

A defesa de
CARLOS DÁVILA BITENCOURT
interpôs recurso de apelação à fl. 1246.

A defesa de
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação à fl. 1250/1251.

A defesa do apelante
CARLOS DÁVILA BITENCOURT
apresentou as razões recursais, às fls. 1256/1287, aduzindo, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença em razão de suposta inobservância ao princípio da congruência, com violação ao princípio do devido processo legal, bem como usurpação dos poderes ministeriais pelo Juízo de piso, e ainda a nulidade do decreto condenatório, em face de suposta ofensa ao contraditório e ampla defesa. No mérito pleiteia a absolvição do réu com relação aos crimes que lhe foram imputados (art. 288-A do CPB, art. 158, §1º do CPB, art. 250, §1º, I do CPB, art. 299 do CPB, art. 180 do CPB).

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 1296/1327, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pelo apelante
CARLOS DÁVILA BITENCOURT
, para anular a sentença.

A defesa de
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
apresentou as razões recursais, às fls. 1433/1550, aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade do julgamento
extra-petita
através de
Emendatio Libelli
, bem como a incompetência territorial do juízo. Ainda em sede de preliminar, arguiu o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento das diligências requeridas pela defesa da apelante. No mérito, a defesa pleiteia a absolvição da apelante em relação aos crimes que lhe são imputados, sob alegação de ausência de provas capazes de embasar o decreto condenatório. Com relação a dosimetria, a defesa alega a necessidade de reanálise, sob o argumento de que restou verificado diversos erros no momento da aplicação do sistema trifásico.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 1591/1606, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pela apelante
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA,
para que a sentença condenatória seja reformada apenas no sentido de que restrinja a condenação a individualização da inicial acusatória, deixando de condenar a apelante aos penalidades descritas nos crimes dos art. 158, §1º e art. 250, §1º, I do CP, por não se tratar de hipótese de
emendatio libelli.

A defesa do réu
EDUARDO DA SILVA SEOANE
apresentou as razões recursais alegando, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a nulidade da sentença, por desrespeito às leis penais e processuais, ante a impossibilidade de julgamento extra petita, em razão de
emendatio libelli.
No mérito

pugna pela reforma da sentença condenatória, ante a notória deficiência probatória, com base no art. 386, V e VII do CPP. Assim como, pleiteia a reanálise da dosimetria, sob alegação da existência de diversos erros no momento da aplicação do sistema trifásico.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 1608/1613, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pela apelante
EDUARDO DA SILVA SEOANE,
para que seja reformada a sentença no sentido de restringir a condenação à individualização da inicial acusatória, deixando de condenar o apelante nas penas dos crimes dos art. 158, §1º e art. 250, §1º, I do CP, por não se tratar de hipótese de
emendatio libelli
, bem como para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 1622/1655, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelações.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão do feito para julgamento em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016754-71.2017.814.0061.
APELANTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.
APELANTE: CARLOS DAVILA BITENCOURT.
APELANTE: EDUARDO DA SILVA SEOANE.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

Os presentes recursos de apelações manejados por
CARLOS DAVILA BITENCOURT, EDUARDO DA SILVA SEOANE e GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço dos recursos e passo a analisá-los.

RECURSO INTERPOSTO POR CARLOS DAVILA BITENCOURT.

PRELIMINARES.

PEDIDO LIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A defesa do apelante pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade o que é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

A defesa do apelante CARLOS DÁVILA BITENCOURT aduz que a sentença condenatória padece de nulidade em razão da inobservância do princípio da congruência, o que violaria o princípio do devido processo legal. Aduz ainda, a usurpação dos poderes ministeriais pelo Juízo de piso.

O pleito não merece prosperar. Explico.

O princípio da congruência ou correlação estabelece que deve haver adequação e harmonia entre os fatos narrados na denúncia e o crime pelo qual o réu é condenado. Portanto, é perfeitamente válido a sentença condenatória apoiada nos fatos narrados na denúncia apesar de não haver imputação capitulada pelo órgão acusador.

In casu
, de fato, a peça acusatória efetuou pedido expresso para que o réu Carlos Dávila fosse condenado apenas pelo crime de Receptação (art. 180 do CP), porém ao longo de toda a explanação dos motivos, o órgão acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrência de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicção ao longo da instrução processual.

É princípio básico do direito penal, que o réu se defende de fatos e não de capitulação penal atribuída pela acusação e o assunto é assim tratado pela doutrina, conforme se observa no entendimento do Doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (¿) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (¿) É a chamada emendatio libelli.¿ (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

No presente caso, a sentença recorrida utilizou-se do instituto do
Emendatio Libelli
e aplicou ao réu a condenação com base em fatos narrados na exordial acusatória, os quais o réu e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Vejamos entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIA INADEQUADA. ART. 239 DO ECA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. EMENDATIO LIBELLI. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. [¿] 7. Em se tratando apenas de emendatio libelli, e não de mutatio libelli, não é necessária a abertura de vista à defesa, pois o réu se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica a eles atribuída na denúncia. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Vencido parcialmente o Relator, que acolhia a preliminar de inépcia da denúncia. (REsp 1095381/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 11/11/2013).

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I DA LEI 8.137/90). ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO ESTABELECIDO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
O princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia
de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13. 2. In casu, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, ¿de fato, a denúncia não efetivou pedido expresso para que fosse reconhecida a aludida majorante, contudo é certo que dela consta que o paciente `reduziu tributo federal, qual seja, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no montante de R$ 2.836.392,38 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e dois reais)¿, reduziu, `por 12 vezes, a Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no montante de R$ 15.948,27 (quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais)¿, e `reduziu, por 12 vezes, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei n. 7.689/9, no montante de R$ 847.523,63 (oitocentos e quarenta e sete mil e quinhentos e vinte e três reais)¿ (fl. 57). Os valores, assim, são eloquentes e mostram, de forma induvidosa, tal como consignou o acórdão impugnado, a ocorrência de `grave dano a coletividade¿, de que fala a circunstância de especial aumento do citado art. 12, inciso I, da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária¿. 3. As questões não suscitadas perante as instâncias precedentes não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 115.893, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04.06.13; HC 114332-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27.05.13; HC 117.155, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17.05.13; HC 114.662-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30.04.13; HC 113.679-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10.05.13. 4. In casu, a alegação de impossibilidade de reconhecimento do concurso formal não foi apreciada pelas instâncias precedentes. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar a matéria, sob o fundamento de que ¿a tese dos impetrantes, de que foi indevido o reconhecimento do concurso formal, sob o argumento de que a hipótese é de crime único, não foi discutida pelo Tribunal de origem, de modo que a matéria não pode ser conhecida na via eleita, sob pena de indevida supressão de instância¿. Destarte, não é possível a análise da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância. 5. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 6. ¿A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional¿ (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). 7. Ademais, ¿não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício¿ (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 8. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC no Tribunal Regional Federal. Destaca-se que o STJ analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 9. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita, cassada a liminar anteriormente deferida.
(HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 04-06-2014 PUBLIC 05-06-2014)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM ORDINÁRIO. RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM NARROU OS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. (¿) ORDEM DENEGADA. 1. Na concreta situação dos autos, a inicial acusatória tratou explicitamente de todos os fatos ensejadores da condenação do paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo processante classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da inicial) e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato imputado ao acusado). (¿) 3. Ordem indeferida. (HC 94443, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-01 PP-00198 RSJADV nov., 2010, p. 37-41)

Conforme demonstrado, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, posto que a defesa do apelante esteve presente em todos os atos processuais, assim como teve a oportunidade de se manifestar e se defender de todos os fatos narrados na exordial acusatória, bem como de todas as provas produzidas ao longo da instrução, não sendo plausível o argumento de que se defendeu apenas com relação ao crime capitulado pela acusação, e se assim o fez, agiu com negligência em seu mister, ao desconsiderar que no processo penal, o réu se defende de fatos e não da capitulação penal.

A peça acusatória narra os fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas, o que permitem a visualização dos possíveis ilícitos penais praticados pelo réu, porém não capituladas na parte dispositiva da exordial.

O Magistrado
a quo
, agiu com fulcro no art. 383 do CPP, desta forma inexiste qualquer nulidade quanto a realização do Emendatio Libelli.
Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Conforme demonstrando, não há que se consideração também a alegação de ofensa ao Promotor Natural, por usurpação de poderes do órgão ministerial. O Magistrado, como dito, agiu dentro do seu mister, aplicando a sentença de acordo com o seu convencimento, com base nas provas constantes dos autos.

O fato de o Magistrado ter aplicado penalidade diversa da requerida pelo Órgão ministerial, não macula o ato processual, posto que não foi realizada qualquer mudança fática no que foi apresentado pelo órgão acusador, ao contrário, o Magistrado adequou as penalidades às condutas praticadas pelo réu.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante Carlos Dávila como relação ao crime de Milícia Privada, sob alegação de que em momento algum restou comprovado que o referido apelante tinha qualquer participação no crime em questão.

O pleito não merece prosperar.

Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante Carlos Dávila ao contratar os serviços da ré GLAUCIA BRASIL teve pleno conhecimento de que parte do valor acordado era para pagar os serviços advocatícios que seriam prestados pela mesma, e a outra parte era destinada para que a mesma promovesse a retirada dos posseiros do local (Fazenda Ipê), sem autorização judicial.

O próprio réu em seu interrogatório enfatizou que a referida advogada, também ré na presente ação, lhe informou que conseguiria a retirada mais rápida dos posseiros, considerando a influência do seu marido, o Major da Polícia Militar. Caso contrário, o apelante Carlos Dávila, gerente da referida fazenda, ¿
enfrentaria uma fila do sus
¿, fazendo referência a demora dos tramites processuais legais, para que fosse concedida a reintegração de posse.

De acordo com o relatado pelo próprio apelante Carlos Dávila, o mesmo acertou com a ré Glaucia Brasil, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil) referente aos honorários advocatícios e R$ 50.000,00 que seria utilizado para pagar a polícia militar para proceder a retirada dos posseiros à revelia de qualquer decisão judicial.

Pelas provas constantes dos autos, observa-se que além dos valores supramencionados outras quantias foram pagas para viabilizar a retirada arbitrária dos posseiros da fazenda, o que seria feito pelo grupo liderado pela ré Glaucia Brasil, sendo tudo financiado pelo apelante Carlos Dávila, que solicitava o valor junto ao proprietário da Fazenda, para que fosse concretizada ação forçada de reintegração.

Os depoimentos testemunhais demonstram claramente como tudo ocorreu. Vejamos:

O Sr. JORGE COURY SOBRINHO, proprietário da Fazenda Ipê, declarou:

¿(...) ele disse que cobraria cinquenta mil reais para desocupar e a Dra. Glaucia cobraria mais vinte mil reais pelos serviços jurídicos para pedir a reintegração de posse; Que depois de quinze dias eles entraram lá e retiraram o pessoal; os pagamentos foram feitos por ordem bancária na conta da mãe da Dra. Glaucia, no valor de setenta mil reais; (...) o major era marido da Dra. Glaucia; (...) Que em seguida o major passou a cobrar trinta mil reais por mês para não deixar o pessoal voltar (...)¿

A testemunha ANDRE GUILHERME SILVA PAIXÃO declarou:
¿Que prestou serviço para Carlos Dávila, conhecido como Mineiro, Que o serviço era de segurança da fazenda; que na verdade no mesmo dia que chegaram, voltaram; Que conheceu Carlos Dávila através do Sr. Bosco, que faz segurança também; Que conheceu a Dra. Glaucia dias depois; Que foi uma vez só na Fazenda; Que quando foi a Fazenda não teve contato com Carlos Dávila; Que chegaram ao local e bateram em retirada, pois quando chegaram à Fazenda foram recebidos ¿à bala¿ e voltaram;
Que o Sr. Carlos Dávila chegou a oferecer armamento para o Sr. Bosco; Que inclusive o Carlos Dávila tinha dois revolver calibre 38, que não sabe se era autorizada
; Que vieram da fazenda e ficaram na casa da namorada do Sr. Mineiro;
Que Mineiro disse que ia comprar armamento e ir registrar para depois eles voltaram a fazenda; Que ficaram na casa da namorada do Mineiro 7 dias; Que no quinto dia, percebeu que não ia dar certo, pois ele não conseguiria uma arma registrada em pouco tempo;
Que Carlos Dávila, inclusive nem pagou o depoente; Que o serviço do depoente era pago por diária, mas não sabe exatamente o valor, pois não foi o depoente que contatou com o réu Carlos Dávila; Que no período que esteve na casa da namorada do Mineiro não teve contato com Glaucia ou com o Major;
Que foram na caminhonete branca para a Fazenda; Que Carlos Dávila afirmou que tinha comprado uma caminhonete exclusivamente para o depoente e seu Bosco para que fossem para fazenda; Que a caminhonete era nova e muito boa para a estrada da fazenda; Que a caminhonete era automática;
Que quando chegou na Fazenda só havia posseiros; Que só viram alguns posseiros, uns três, que vieram avisar o depoente para irem embora pois estavam em muitos e o ¿Caldo ia engrossar¿; Que a caminhonete era uma S10 branca; Que é vigilante muitos anos e conheceu o Sr. Bosco pois um amigo informou que eles estava precisando de um segurança para fazenda; Que ficou acertado que receberia R$150,00 a diária; Que a princípio a segurança não ia ser armada, pois não tinha registro; Que foi falado que o gerente da fazenda ia falar com o dono para o registro de armamentos; Que foi no de 2017, quase findando o mês de junho ou maio para junho; Que depois não houve outra tentativa de contratação;
Que iam prestar serviço de segurança na Fazenda o depoente, o Bosco, o Moreira e o DUDU, que era o motorista que ia ficar na Fazenda com os demais, inclusive ficou
; Que o Sr. Bosco apresentou ao depoente o Sr. Mineiro que já tinha conversado com o mesmo para fazer a segurança da fazenda;¿

Conforme se observa, o apelante Carlos Dávila alinhado com os demais envolvidos, custeava as ações, mesmo sabendo da ilegalidade, além de contratar pessoas para ¿
fazer a segurança da fazenda
¿, oferecendo armamentos, para afugentar os posseiros do local, tudo devidamente articulado com a Dra. Glaucia e o Major Leonardo, conforme se observa em relatos do próprio gerente da fazenda Ipê.

O apelante Carlos Dávila declarou:

¿Que ela (Glaucia Brasil) pediu vinte mil reais pelo trabalho dela e que ela conseguia com mais rapidez a nossa se nós tivéssemos condições de armar com as despesas da reintegração de posse; Que ela tinha como colocar na frente e tinha facilidade com relação a rapidez porque o marido dela era Major e comandava a Policia aqui em Tucuruí; Que se assim não fosse, nos entraríamos em uma fila tipo do INSS, porque haviam vários pedidos na fila e o Estado não tinha dinheiro para fazer e nós íamos esperar; (...) Que ela tinha como colocar a nossa desocupação na frente, porque o marido dela era major Comandante da Polícia Militar; (...) Que seria vinte mil reais pelo trabalho dela e cinquenta mil reais para agilizar a reintegração de posse e ao todo foi quase cento e cinquenta mil reais (...)¿

Desta forma, pelas provas constantes doa autos, é possível concluir sem qualquer dúvida que o apelante Carlos Dávila, em associação com os demais envolvidos, participou e financiou ação que diretamente usurpou a função atribuída à Policia Militar, com finalidade privada e ilegal.

Ressalto que não há que se falar em erro de tipo, posto que referido instituto, previsto no art. 20, caput do Código Penal é considerado quando o indivíduo não tem plena consciência do que está fazendo, acredita estar praticando uma conduta lícita, quando na realidade, está a praticar uma conduta ilícita, mas que por erro, imagina ser inteiramente lícita. O que não é o caso, posto que conforme demonstrado, inclusive no interrogatório do réu, o mesmo tinha plena consciência de que estava participando de atos que ocorreriam à revelia da lei.

A conduta praticada pelo Apelante Carlos Dávila está devidamente alinhada com o descrito no tipo penal, art. 288-A do CP:
¿Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no
Código penal¿

Em sendo assim, segue rejeitada a tese absolutória com relação ao crime de Milícia Privada.

CRIME DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB.

A defesa de Carlos Dávila alega que o mesmo não cometeu o crime de extorsão, posto que acreditava na licitude do grupo liderado pelo Major Leonardo, portanto, não teve a intenção de promover o crime em comento.

O pleito absolutório com relação ao crime de extorsão não merece acolhimento.

Conforme já mencionado na análise do crime anterior, o réu tinha pleno conhecimento da ilegalidade dos atos praticados pelos envolvidos, estando ciente de que pagaria valores para que fosse realizada a retirada dos posseiros de forma rápida, sem que fosse necessária à espera de determinação do Poder Judiciário.

Ademais, era de pleno conhecimento do réu Carlos Dávila que a ação policial chefiada pelo Major Leonardo e sua esposa, Dra. Glaucia Brasil, precedia qualquer ação judicial possessória, sendo claramente enfatizado pelo próprio réu que pagou para não esperar a demora ocasionada pelos tramites processuais.

Restou também comprovado que o réu Carlos Dávila, viabilizava a locomoção dos policiais e agentes armados para que fossem à fazenda realizar a retirada dos invasores.

Portanto, a conduta perpetrada pelo réu Carlos Dávila enquadra-se em coautoria no crime de extorsão qualificada, tendo em vista, como dito, que o réu era quem disponibilizava os meios para que a extorsão fosse realizada pelos policiais e demais envolvidos comandados pelo Major Leonardo.

Observa-se ainda, que o réu, inclusive, contratou pessoas para fazer segurança armada da fazenda. Era de conhecimento do réu Carlos Dávila de que a ação que seria perpetrada pelos policiais seria armada, posto que conforme declarado pelo mesmo, quando acabou a munição, foi solicitado, por parte da Dra. Glaucia, a compra de mais munições para dar continuidade ao serviço, o que foi negado pelo proprietário do Imóvel, Sr. Jorge Coury Sobrinho.

Desta forma, plenamente configurado o crime de extorsão, assim como ficou demonstrando que o réu Carlos Dávila contribuiu para o resultado, nos moldes do art. 29 e 158, §1º do CP.

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Art. 158
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
§ 1º
- Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

A condenação pelo crime de extorsão deve ser mantida.

CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB.

A defesa aduz que não há como atribuir o crime de incêndio ao apelante Carlos Dávila, tendo em vista que não há correlação lógica entre a conduta de contratar uma milícia armada e o incêndio ao patrimônio, sendo condutas completamente distintas.

Os argumentos não merece prosperar. Explico.

Agiu corretamente o Magistrado
a quo
ao condenar o apelante Carlos Dávila, ¿vulgo Mineiro¿, pelo crime de incêndio, descrito no art. 250, §1º, I do CPB.

O incêndio criminoso restou configurado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos.

Às fls. 65/85 dos autos do IPL, contam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos.

Sendo esta ação perpetrada pelos agentes contratados pelo Réu Carlos Dávila para promover a retirada dos invasores, mediante emprego de ação do grupo armado, o mesmo responde pelos atos ilícitos por aqueles perpetrados em coautoria.

Como já mencionado, o Código Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumação do delito responde pelas penas a ele cominadas.
In casu
, a contribuição do apelante foi essencial para a execução do crime em questão, o mesmo ordenou a retirada dos invasores do local e para efetivação da ordem custeou a formação do grupo armado que executou o determinado.

Devidamente configurado o crime de incêndio, não merece prosperar o pleito absolutório.

CRIME DESCRITO DO ART. 299 DO CPB.

A defesa alega que a imputação de falsidade ideológica não se aplica ao apelante Carlos Dávila, sob o argumento de que o contrato de arrendamento falso foi realizado diretamente entre o Sr. Jorge Curie e o Major Leonardo.

Os argumentos defensivos não merecem guarida, posto que ficou claramente demonstrado ao longo da instrução criminal que todas as relações existentes entre a ré GLAUCIA BRASIL e o Sr. JORGE CURIE eram intermediadas pelo apelante CARLOS DÁVILA, inclusive restou mencionado nos depoimentos dos mesmos, que a advogada GLAUCIA propôs a elaboração do contrato de arrendamento ao apelante Carlos Dávila, que levou a ideia ao proprietário do imóvel. Sabe-se que o apelante Carlos Dávila era representante do Sr. Jorge Curie agindo sempre em seu nome.

O contrato firmado entre o Sr. Jorge Curie e o Major Leonardo é claramente simulado, tanto que foi enviado ao proprietário da Fazenda em 03.05.2017, porém a assinatura constante do referido documento é datada de dezembro de 2016.

Ademais, tanto Carlos Dávila, quanto o Sr. Jorge Curie, em seus depoimentos afirmaram de forma uníssona que o contrato era uma simulação com data retroativa, com a finalidade de dar aparência de legalidade as ações perpetradas pelo major Leonardo e seu grupo.

Portanto, resta evidenciado que o Carlos Dávila foi quem intermediou toda a negociação para a feitura do contrato fictício, sendo posteriormente enviado ao Sr. Jorge Curie, apenas para assinatura. Desta forma, mais uma vez aplica-se o art. 29 do CP, devendo o réu responder por sua contribuição para a ocorrência do delito.

É importante ressaltar que a finalidade do contrato é configurar o desforço imediato e assim legitimar a ação da milícia privada.

Posteriormente, o contrato foi juntado inclusive nos autos da ação de reintegração de posse, proposta judicialmente, onde o Major Leonardo foi incluído por parte do polo ativo. Portanto, plenamente configurado o crime descrito no art. 299 do CP.

CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

Com relação ao crime de receptação a defesa afirma que o réu não tinha conhecimento quanto a origem ilícita dos veículos, razão pela qual deve ser absolvido.

Inicialmente, é importante observar que foram apreendidos na residência do réu Carlos Dávila três veículos cujo elementos de identificação estavam alterados, são eles:
1.

Uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ, cor branca, ano de fabricação 2016, placa QLO 5722, em nome de RILDO A. ADV. SOCI. IND. ADV. EIRELLI, que de acordo com laudo pericial, constante à fl. 28, restou verificada a falsidade da placa de identificação utilizada no veículo, pois não corresponde ao número de chassi do referido veículo, tendo sido intencionalmente alterada para burlar a identificação do veículo original.
2.

Uma caminhonete F 4.000, cor prata, ano de fabricação 2009, placa EGW 2750, em nome de JOSÉ CLIDENOR DOS SANTOS FILHO ME, a qual restou verificada que o motor da cabine, pertence ao veículo de placa KEF 2686 de Goiânia, com registro de roubo/furto no sistema RENAVAM, de acordo com laudo pericial constante à fl. 24 dos autos.
3.

Um automóvel FOX 1.6 GII, cor cinza, ano de fabricação 2014, placa Ful5725, em nome de ELIETE NERI EVANGELISTE, o qual, após pericia, restou verificado que houve adulteração intencional do número de chassi do veículo, sendo verificado que o número original corresponde ao veículo de placa FUG 4207, de Jundiaí/SP, registrado no sistema RENAVAN como objeto roubado ou furtado (laudo acostado à fl. 31 dos autos).

Conforme se observa, os três veículos apreendidos na residência do apelante Carlos Dávila são objeto de roubo/furto ou ainda de falsificação. Não é crível que o mesmo seja tão ingênuo a ponto de adquirir três automóveis ilegais e não saber a procedência de nenhum. A falta de ciência quanto a ilegalidade dos bens por parte do apelante, alegada pela defesa do réu não restou devidamente demonstrada.

É firme o entendimento de que nos crimes de receptação cabe a defesa demonstrar a procedência licita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fé, em desconhecimento de sua origem ilícita.
¿Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita¿.
Acórdão 1229481
, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020.

¿4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes¿
HC 542197/SC

O apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente a boa-fé ao adquirir os bens de procedência ilícita. A simples alegação não consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instrução.

De acordo com os ensinamento do doutrinador Guilherme Nucci
"a receptação, tal como descrita no caput do art. 180, é um tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo, cumulativo. Assim, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa originária de crime são condutas alternativas, o mesmo ocorrendo com a influência sobre terceiro para que adquira, receba ou oculte produto de crime".

Cumpre ressaltar que, o pressuposto para a caracterização do delito descrito no art. 180 do Código Penal, é a existência de um crime anterior, o que restou devidamente demonstrando através dos laudos pericias e depoimentos testemunhais, constantes do auto.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto ao assunto da seguinte forma:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (Negritei a parte de interessa)

Ademais, aliado as provas materiais constantes dos autos, bem como a ausência de comprovação por parte da defesa, quando a licitude do bem ou o desconhecimento da origem ilícita por parte o apelante Carlos Dávila, verifica-se no depoimento do réu Eduardo da Silva Seoane que o mesmo chegou a alertar o ora apelante, quanto a dúvida em relação a procedência do veículo FOX, contando a história de uma caminhonete clonada que o mesmo foi buscar em São Paulo para o Sr. Nilson, e teve problema ao passar na polícia rodoviária, sendo inclusive preso, o que foi ignorado pelo réu Carlos Dávila.

Em sendo assim, diante do exposto, segue rejeitado o pleito absolutório com relação ao crime de receptação.

RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA SEOANE
.

PRELIMINARES.

PEDIDO LIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A defesa do apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade o que, como dito na análise do recurso anterior, é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DESRESPEITO ÀS LEIS PENAIS E PROCESSUAIS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
.

A defesa do apelante EDUARDO DA SILVA SEOANE aduz que o mesmo foi denunciado pelos crimes capitulados nos art. 180 e art. 288-A do Código Penal, pelos quais o apelante procedeu resposta à acusação, exercendo o contraditório e a ampla defesa com relação aos crimes mencionados.

No entanto, ao sentenciar o processo, o Magistrado
a quo
, teria, no entendimento da defesa, julgado
extra petita
ao condenar o apelante Eduardo Seoane como incurso nas penas dos artigos 180, caput, 288-A, 158, § 1° (c.c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro) e 250, § 1°, I, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual pleiteia que seja reconhecida a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, aliada ao julgamento
extra petita
.

A alegação de que o Juízo
a quo
extrapolou os termos esculpidos na peça acusatória, causando nulidade processual não merece prosperar, tendo em vista que existe previsão legal descrita no art. 383 do CPP, na qual o magistrado se apoia e pode, sem modificar a descrição dos fatos, atribuir definição jurídica diversa, ainda que para tanto, seja necessária a aplicação de pena mais grave.

O referido dispositivo, alicerça-se no princípio da congruência ou correlação, o qual estabelece que deve haver adequação e harmonia entre os fatos narrados na denúncia e o crime pelo qual o réu é condenado. Portanto, é perfeitamente válido a sentença condenatória apoiada nos fatos narrados na denúncia apesar de não haver imputação capitulada pelo órgão acusador.

Observa-se pela explanação dos motivos que o órgão acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrência de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicção ao longo da instrução processual.

Conforme já exposto no presente voto, quando da análise do recurso de apelação interposto pelo outro réu, é princípio básico do direito penal, que o réu se defende de fatos e não de capitulação penal atribuída pela acusação. Assim entende a doutrina:
¿Na emendatio libelli, em verdade, inexistem acréscimos na decisão judicial quanto ao fato inicialmente atribuído e que consta na denúncia ou na queixa. Por isso mesmo é que facultam os arts. 383 e 418 do CPP o reconhecimento pelo juiz de crime cuja capitulação importe em aplicação de pena mais grave independentemente de qualquer providência prévia relacionada à concessão de novas oportunidades de defesa do réu¿ (AVENA, 2015, p. 770).
Leonardo Barreto Moreira Alves afirma que:
¿nessa situação, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal de contas o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da tipificação legal. Além disso, presume-se que o juiz conhece o direito - jura novit curia -, daí porque se exige que se leve ao conhecimento dele apenas os fatos, sendo que o direito será ele quem fornecerá¿ (2015, p. 57).
¿É dominante o entendimento de que, em regra, a emendatio libelli só deve ser feita pelo juiz na fase da sentença. A uma, por que o dispositivo que trata da emendatio libelli no CPP - art. 383 - está inserido no Título que trata da `sentença¿. Em segundo lugar, ainda prevalece o entendimento de que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, pouco importando a classificação que lhes seja atribuída¿ (Brasileiro, 2012, p. 702).

No presente caso, a sentença recorrida utilizou-se do instituto do
Emendatio Libelli
e aplicou ao réu a condenação baseada em fatos narrados na exordial acusatória que foram confirmados ao longo da instrução processual, dos quais o réu e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Em sendo assim, inexiste qualquer nulidade perpetrada pelo Magistrado
a quo
, considerando que a peça acusatória trouxe a narrativa dos fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas de cada um dos envolvidos, o que permitem a visualização dos possíveis ilícitos penais praticados pelo réu, porém não capituladas na parte dispositiva da exordial.

O Magistrado
a quo
, agiu com fulcro no art. 383 do CPP, desta forma inexiste qualquer nulidade quanto a realização do
Emendatio Libelli
.
Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

De igual maneira é rechaçada a alegação de ofensa ao Promotor Natural, por usurpação de poderes do órgão ministerial. O Magistrado como dito, agiu dentro do seu mister, aplicando a sentença de acordo com o seu convencimento, com base nas provas constantes dos autos.

Desta forma, segue indeferido o pleito de nulidade processual, sendo perfeitamente adequado o fato de o Magistrado ter aplicado penalidade diversa da requerida pelo Órgão ministerial, posto que não foi realizada qualquer mudança fática no que foi apresentado pelo órgão acusador, ao contrário, o Magistrado adequou as penalidades às condutas efetivamente praticadas pelo réu.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP.

CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CP - RECEPTAÇÃO.

A defesa pleiteia absolvição do apelante EDUARDO SEOANE, ante a suposta inexistência de provas quanto a autoria do crime em questão.

O pleito não merece acolhimento.

Consta na exordial acusatória, que ¿
todos os veículos ¿dubles¿ que foram apreendidos na casa de Carlos Dávila proviera do EDUARDO SEOANE, o VW FOX por intermédio do NILSON DO SINDICATO e o caminhão Ford f-4.000, diretamente.
¿ (fl.36)

E ainda:

¿(...) o Nilson comprou pelo menos dois veículos ¿dubles¿ do Eduardo. Em seu interrogatório, o Nilson confessa ter adquirido o caminhão Ford F-4.000 e o automóvel WV FOX, ambos apreendidos pela polícia na casa de Carlos Dávila¿.
(fl. 35)

Os fatos narrados pela acusação, foram confirmado pelos depoimentos testemunhais e pelos próprios réus em seus interrogatórios.

Depoimento da testemunha MARILZA FATIMA DE LIMA BITENCOURT:

¿(...)
Que a F4000 foi comprada de EDUARDO e foi paga em gado no valor de quarenta e cinco mil reais e o restante seria pago ao banco, que essa caminhonete estava com problema e foi apreendida pela polícia
¿

Depoimento de JOSE NILSON TEIXEIRA:

¿Que comprei de Eduardo a F.4000 a preço de mercado por quarenta e cinco mil reais; Que o carro era do ano de 2002; Que comprei pra pagar parcelado e como não podia pagar resolvi devolver o carro e pegar o Fox pelo valor de dezoito mil (...)¿

O réu CARLOS DÁVILA em seu depoimento confirmou a mesma versão das demais testemunhas:

¿
Que a F.4000 eu comprei em 2016 de EDUARDO e o FOX eu vendi uma caminhonete HILLUX ao seu NILSON e ele me passou um cheque que começou a voltar e ele ter transferido a caminhonete sem reconhecer a assinatura e eu percebi que estava no prejuízo; Que então eu peguei o FOX até que ele pagasse os chegues (...)
¿

O genitor do Apelante EDUARDO SEOANE, Sr. EMANOEL SILVA SEOANE afirmou em seu depoimentos que o filho teria alienado a caminhonete F 4000 para Carlos Dávila em troca de gado, confirmando assim que o veículo em questão pertencia a EDUARDO SEOANE.

O próprio apelante em seu interrogatório confirmou ter alienado a caminhonete F 4000 ao Carlos Dávila, em troca de gados.

Conforme já mencionado a caminhonete F 4000 de cor prata, ano de fabricação 2009, placa EGW 2750, consta em nome de JOSÉ CLIDENOR DOS SANTOS FILHO ME, tendo sido verificado que o motor da cabine, pertence ao veículo de placa KEF 2686 de Goiânia, com registro de roubo/furto no sistema RENAVAM, conforme laudo pericial constante à fl. 24 dos autos.

Portanto, resta verificada autoria e materialidade delitiva que recaem sob o apelante EDUARDO SEOANE, dos quais a defesa não conseguiu demonstrar o contrário.

Ademais, aliado as provas matérias constantes dos autos, bem como a ausência de comprovação por parte da defesa, quanto a licitude do bem ou o desconhecimento da origem ilícita por parte o apelante, consta que o referido apelante, já havia sido preso por estar conduzindo carro de origem ilícita, conforme relatado pelo próprio réu em seu interrogatório.

Com relação ao veículo Fox, o Magistrado
a quo
entendeu que não se verificou nos autos provas que confirmassem a propriedade ou posse do referido veículo. Porém, é importante ressaltar que o crime descrito do art. 180 do CP é uma delito de conduta múltiplas, sendo caracterizado por vários verbos, tais como: ¿
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar¿
.

Portanto, inegável a ocorrência do delito, vez que o réu e as testemunhas são uníssonas em declarar que o apelante EDUARDO SEOANE conduzia o veículo S10, que também foi confirmado como bem de origem ilícita.

Como dito, é firme o entendimento de que nos crimes de receptação cabe a defesa demonstrar a procedência lícita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fé, em desconhecimento de sua origem ilícita.

O apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente o desconhecimento ou a boa-fé ao adquirir o bem de procedência ilícita. A simples alegação não consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instrução.

De acordo com os ensinamento do doutrinador Guilherme Nucci
"a receptação, tal como descrita no caput do art. 180, é um tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo, cumulativo. Assim, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa originária de crime são condutas alternativas, o mesmo ocorrendo com a influência sobre terceiro para que adquira, receba ou oculte produto de crime".

Cumpre ressaltar que, o pressuposto para a caracterização do delito descrito no art. 180 do Código Penal, é a existência de um crime anterior, o que restou devidamente demonstrando através dos laudos pericias e depoimentos testemunhais, constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto ao assunto da seguinte forma:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (Negritei a parte de interessa)

Em sendo assim, diante do exposto, segue rejeitado o pleito absolutório com relação ao crime de receptação.

CRIME DESCRITO NO ART. 288-A DO CPB.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante EDUARDO SEOANE como relação ao crime de Milícia Privada, nos moldes do descrito no art. 386, V E VII DO CPB.

O pleito não merece prosperar.

É inegável a participação do apelante EDUARDO SEOANE dos eventos criminosos praticados pelo grupo comandado por Glaucia e seu marido, o Major Leonardo.

Inicialmente, é bom destacar, que pelo que consta dos autos, foi Eduardo Seoane quem apresentou a advogada Glaucia Brasil ao réu Carlos Dávila, além de ter participado dos acertos feitos entre ambos, posto que acompanhava o réu Carlos Dávila nas reuniões marcadas com a mencionada advogada.

Depoimento de Carlos Dávila:

¿Que eu comentei que a fazenda tinha sido invadida e Eduardo disse que tinha uma amiga advogada e que inclusive tinha entrado com reintegração de posse da fazenda do Junior Coima (...)¿

¿(...) Que ela marcou encontro no escritório dela no outro dia comigo e com o EDUARDO; Que EDUARDO estava sentado junto comigo na negociação (...)¿

O próprio réu Eduardo Seoane confirmou que foi quem apresentou a Adv. Glaucia Brasil ao gerente da fazenda, Sr. Carlos Dávila:

¿(...) Que o declarante levou ¿Mineiro¿ no escritório da Dra. Glaucia; Que o declarante acompanhou a Dra. Glaucia e o Major até a fazenda, porque conhecia a região.¿(...)

Os depoimentos testemunhais são harmônicos e coerentes ao esclarecer que o Eduardo era uma espécie de ¿
faz tudo
¿ do Sr. Carlos Dávila, além de ser responsável pela locomoção da advogada Glaucia e do Major até a fazenda e também para os demais lugares que fossem necessários.

Testemunha GILSON FERREIRA DA SILVA, ocupante da fazenda, declarou:

¿(...) Que a reunião ocorreu na casa do Lourival próximo ao quartel da PM/PA; Que EDUARDO informou que era motorista do Major¿(...)

Testemunha CORONEL SANDRO AUGUSTO DE SALES QUEIROZ (transcrito à fl. 809):

¿Que a informação que tem é que a fazenda IPÊ fica em Pacajá; Que lhe procurou um cidadão chamado EDUARDO juntamente com a Dra. GLAUCIA e disseram que a fazenda estava invadida (...); Que EDUARDO SEOANE se apresentou como gerente da fazenda (...)¿

Depoimento de Carlos Dávila:

¿ (...) Que quando negociei com a Dra. Glaucia, o EDUARDO concordou em levar a Da. Glaucia e o marido na Fazenda; Que eu loquei umas três vezes o carro para levar eles na fazenda (...); Que EDUARDO ficava com a caminhonete quando eles iriam viajar de madrugada¿(...)

A testemunha ANDRE GUILHERME SILVA PAIXÃO declarou:

(...)Que foram na caminhonete branca para a Fazenda; Que Carlos Dávila afirmou que tinha comprado uma caminhonete exclusivamente para o depoente e seu Bosco para que fossem para fazenda; Que a caminhonete era nova e muito boa para a estrada da fazenda; Que a caminhonete era automática; (...)
Que iam prestar serviço de segurança na Fazenda o depoente, o Bosco, o Moreira e o DUDU, que era o motorista que ia ficar na Fazenda com os demais, inclusive ficou
;(...)¿

O apelante EDUARDO SEOANE, em seu depoimento, confirmou os fatos:

¿Que a primeira vez foi dirigindo uma caminhonete alugada com o casal e a polícia que estava esperando em Repartimento; (...) Que a segunda vez levou o Major Leonardo e um pessoal de Belém que foi verificar a ocorrência de crime ambiental (...); Que andava nesse carro a pedido da Dra. Glaucia e do seu Carlos; (...) Que essa caminhonete ficava com a Dra. Glaucia na casa dela, que eu levava ela na rua a mando do seu Carlos (...)¿

Ressaltou ainda
:

¿Que houve tiros para o alto no dia em fomos a fazenda; Que recebia uma diária de R$ 150,00 como motorista; Que na primeira vez tiveram de oito a dez policiais, na segunda vez tiveram quatro policiais em média (...)¿

Conforme se observa, o apelante EDUARDO SEOANE atuava alinhado com os demais envolvidos, participando de forma ativa das ações do grupo, ciente da ilegalidade.

Desta forma, pelas provas constantes doa autos, é possível concluir sem qualquer dúvida que o apelante, em associação com os demais envolvidos, participou de forma direta da ação que diretamente usurpou a função atribuída à Policia Militar, com finalidade privada e ilegal.

Ressalto que não há que se falar em erro de tipo, posto que referido instituto, previsto no art. 20, caput do Código Penal é considerado quando o indivíduo não tem plena consciência do que está fazendo, acredita estar praticando uma conduta lícita, quando na realidade, está a praticar uma conduta ilícita, mas que por erro, imagina ser inteiramente lícita. O que não é o caso, posto que conforme demonstrado, inclusive no interrogatório do réu, o mesmo tinha plena consciência de que estava participando de atos que ocorreriam à revelia da lei, inclusive se fazendo passar por gerente da fazenda, conforme observado em depoimento do Coronel Queiroz.

A conduta praticada pelo Apelante EDUARDO SEOANE está devidamente alinhada com o descrito no tipo penal, art. 288-A do CP:
¿Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no Código Penal¿

Em sendo assim, segue rejeitada a tese absolutória com relação ao crime de Milícia Privada.

CRIME DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB.

A defesa alega inexistência ou insuficiência de provas para condenação do apelante com relação ao crime de extorsão, o que não merece prosperar, posto que restou claramente comprovado nos autos, que o réu participou das ações ocorridas na fazenda, com a finalidade de promover a retirada dos ocupantes, de forma arbitrária.

O apelante era quem levava o Major Leonardo e seus homens até a fazenda para que fossem executados os atos ilegais de desocupação da área. Ressalte-se que era de pleno conhecimento do réu EDUARDO SEOANE que a ação policial chefiada pelo Major Leonardo e sua esposa, precedia qualquer ação judicial possessória, sendo claramente enfatizado pelo próprio réu, que o mesmo levava a advogada e o Major até a fazenda, por ser conhecedor da área. Ressalte-se que a ação perpetrada pela equipe ocorreu com disparo de diversos tiros, conforme depoimentos constantes do autos.

Ademais, de acordo com depoimento testemunhal, o réu Eduardo também ficaria na Fazenda Ipê, juntamente com pessoas armadas que teriam sido contratadas para fazer a segurança do lugar e evitar nossas invasões, após a retirada dos posseiros pelo Major e demais policiais.

Em depoimento a testemunha JONAS DE ASSIS BARBOSA afirmou:

¿Que recorda da presença da polícia militar na Fazenda (...); Que estavam com arma normal de polícia; Que teve duas vezes ida da polícia de forma violenta atirando; Que na primeira eu não estava e na segunda ele atirou e botou para correr e tomou conta, nós ficamos escondidos no mato; (...) Que teve um confronto pequeno lá e ninguém se feriu, só ficaram perdidos no mato mulher e criança (...); Que depois ocorreu quebração; Que das duas partes ocorreu quebração; Que correram pra mata pra se esconder porque quem não corre de bala?; Que eu estava na segunda vez que a polícia veio nos estavam acampados em barracas e a polícia atirou; Que nós corremos pro mato; Que destruíram tudo, quebraram barraca, queimaram rede, moto, lavram rancho (...)¿

Desta forma, plenamente configurado o crime de extorsão, assim como restou demonstrando que o réu Eduardo Seoane contribuiu para o resultado crime, nos moldes do art. 29 e 158, §1º do CP.

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Art. 158
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
§ 1º
- Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB.

O crime de incêndio restou perfeitamente comprovado e o réu teve participação relevante no fato, posto que conforme já mencionado, foi o responsável por conduzir o major Leonardo e seus homens até o local para que fosse realizada as ações necessárias à retirada dos invasores, das quais, resultou no crime de incêndio.

Portanto, agiu corretamente o Magistrado
a quo
ao condenar o apelante EDUARDO SEOANE, pelo crime de incêndio, descrito no art. 250, §1º, I do CPB.

O incêndio criminoso restou configurado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos.

Às fls. 65/85 dos autos do IPL, contam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos.

O apelante estava presente no local, sendo responsável pelo transporte das pessoas até a fazenda, contribuindo, portanto para o evento crime, devendo responde pelos atos ilícitos por aqueles perpetrados em coautoria.

Como já mencionado, o Código Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumação do delito responde pelas penas a ele cominadas.
In casu
, a contribuição do apelante foi essencial para a execução do crime em questão.

Devidamente configurado o crime de incêndio, não merece prosperar o pleito absolutório.

DOSIMETRIA - RÉU EDUARDO DA SILVA SEOANE.

O apelante pleiteou a reforma da dosimetria, sob o argumento de ocorrência de erros no momento de aplicação do sistema trifásico.

Crime de Receptação - Art. 180 do CP

Com relação ao crime descrito no art. 180 do CP, o Magistrado
a quo
, valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja,
01 anos de reclusão e 10 dias-multa
. Na segunda fase não restou verificada qualquer circunstância agravante ou atenuante, assim como na terceira fase, não se observa causas e aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena inicial restou mantida como pena final.

Conforme se observa inexiste qualquer necessidade de correção.

Crime de Milícia Privada - art. 288-A do CP.

Com relação ao crime descrito no art. 288-A do CP, o Magistrado
a quo
entendeu como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo fixado a pena-base no mínimo legal,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na ausência de atenuantes/ agravantes, bem como de causa de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda final restou fixada em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Conforme se observa inexiste qualquer necessidade de correção.

Crime de Extorsão - Art. 158, §1º do CPB
.

Com relação ao crime de extorsão, o Magistrado a quo valorou negativamente o vetor relativo as
circunstâncias do crime
, razão pela qual fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 68 dias-multa.

O Julgador
a quo
, entendendo que as circunstâncias do crime extrapolaram o tipo penal, fixou o aumento da pena-base e o fez de forma fundamentada em elementos concretos e idôneos.

Os diversos disparos de arma de fogo efetuados pelo grupo armado do qual o réu fez parte, gera uma maior reprovabilidade à conduta dos agentes, considerando o grave perigo às vítimas e as pessoas que estivessem próximas ao alcance dos disparos.

Análise escorreita, assim como a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿ (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Ressalto que o Julgado
a quo
foi extremamente cuidadoso ao aplicar o aumento da pena-base, justificando em entendimento jurisprudencial e julgados do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificou agravantes e atenuantes a serem ponderadas, mantendo-se a pena inicial inalterada.

O Nobre julgador de primeiro grau, até enfatizou a hipótese de se reconhecer a confissão espontânea, porém o réu apesar de relatar a ocorrência da invasão, negou ter conhecimento do que iria ocorrer no local, afirmando que não tinha conhecimento dos planos do líder do grupo. Desta forma, restou configurado que o réu, não demonstrou boa-fé em colaborar com a busca da verdade real, razão pela qual não foi possível reconhecer a atenuante de confissão.

Na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no §1º do art. 158 do CP, pela qual foi aumentada a pena em 1⁄2, sendo devidamente justificado o aumento pelo Juízo
a quo
, no fato de que o concurso de mais de 10 pessoas armadas, o que torna a conduta demasiadamente agravosa.

Em sendo assim, a pena com relação ao crime descrito no art. 158, §1º do CP, na terceira fase, resultou em
07 anos e 06 meses de reclusão e 214 dias-multa
.

Restou verificado ainda, a ocorrência da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, posto que restou verificado a ocorrência de pelo menos 04 vezes o delito de extorsão, razão pela qual a pena foi exasperada em 1⁄4, resultando a pena em
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 321 dias-multa.

Crime de Incêndio - art. 250, §1º, I do CPB
.

Com relação ao crime de incêndio, o Magistrado
a quo
considerou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Em razão dos vetores negativados, fora fixada a pena-base em
04 anos e 06 meses de reclusão e 185 dias-multa
.

A
Culpabilidade do Agente
foi valorada negativamente, levando em consideração ¿
a maior reprovabilidade a conduta do agente que pratica o delito de incêndio em áreas próximas a pastagens e a mata visto que tal conduta gera grande perigo de dano com relação ao meio ambiente, direto difuso de toda a coletividade e salvaguardado por norma constitucional
¿.

Análise está escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se demasiadamente exacerbada, considerando que o incêndio se deu em uma área de mata, o que aumenta o risco de dano ambiental, ameaçando diversos bens jurídicos, especialmente o meio ambiente e direitos difusos de toda a coletividade.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas, considerando o número significativo de pessoas que participou do delito, considerando o grupo formado por mais de 10 pessoas. Análise escorreita, tendo em vista que o crime praticado em concurso de agente requer uma maior programação, premeditação, ajuste prévio, organização, o que gera, inegavelmente, maior reprovabilidade.

As
consequências do crime
foram, igualmente, negativadas, posto que o incêndio destruiu por completo diversos bens de várias vítimas, tais como mantimentos, roupas, redes, e até mesmo motocicletas. Ressaltou ainda, a hipossuficiência das vítimas, o que maximiza as consequências do crime, posto que tudo que foi incendiado era o pouco que as vítimas tinha, sendo extremante difícil a compra de novos bens.

A análise está perfeita, não há qualquer necessidade de correção, especialmente considerando eu os agentes eram conhecedores da situação precária das vítimas, e ainda assim, causaram o incêndio com a intenção de destruir até os barracos em que a vítimas se abrigavam.

Considerando a análise irretocável feita pelo Magistrado
a quo
com relação as circunstâncias do art. 59 do CP, mantenho a pena-base
04 anos e 06 meses de reclusão e 185 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria não foram consideradas circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo-se a pena intermediaria em
04 anos e 06 meses de reclusão e 185 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, restou configurada a causa de aumento de pena, prevista no §1º, I do art. 150 do CP, considerando que a ação foi perpetrada por grupo armado, contratado para retomar a fazenda, expulsar os invasores do local. Desta forma, a pena foi exasperada em 1/3, resultando em
06 anos de reclusão e 360 dias-multa
.

Ao final, o Magistrado
a quo
realizou a somatória das penas, tendo em vista o concurso material de crimes, resultando a pena final e definitiva em
20 anos e 04 meses de reclusão e 701 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado,
nos termos do art. 33, §2º, a do CP.

Conforme analisado, a dosimetria em relação ao apelante EDUARDO DA SILVA SEOANE está escorreita, obedecendo o sistema trifásico, com análise detida e individualizada, justificada em elementos idôneos e concretos dos autos, não havendo motivo para qualquer tipo de correção. Portanto, resta inviável o pleito de reanálise da dosimetria, para modificação da pena aplicada, tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal, assim como causas de aumento de pena, que elevam naturalmente a reprimenda. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com os crimes perpetrados pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

RECURSO INTERPOSTO POR GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.

A peça recursal apresentada pela defesa da apelante Glaucia Rodrigues Brasil apresenta as teses a serem enfrentadas, que mesclam questões meritórias com preliminares. Em sendo assim, com a finalidade de organizar as teses apresentada e facilitar a apreciação dos argumentos, passarei a analisar de forma individualizada as alegações constantes do recurso.

PRELIMINARES.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

A defesa da apelante arguiu a nulidade da sentença, em razão da incompetência do juízo para julgar o feito, sob o argumento de que as provas que podem inocentar a ré estão na cidade de Pacajá/PA, e não em Tucuruí.

Verifico que a tese de incompetência do Juízo, em razão do lugar já foi suscitado pela defesa da apelante, em sede de defesa preliminar, tendo sido analisada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, fls. 427/437.

O Magistrado
a quo
, sabiamente, e de maneira irretocável, refutou a tese levada pela defesa, arrimado nos artigos 76, I e 78, II, alínea `a¿, todos do CPP.
Art. 76.
A competência será determinada pela conexão:
I
- se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:
Il
- no concurso de jurisdições da mesma categoria: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
a)

preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

In casu
, a apelante foi denunciada por diversos crimes, dentre os quais o que possui pena mais grave é o descrito no art. 288-A do CP (formação de milícia privada), cuja pena cominada é de 04 a 08 anos de reclusão.

O referido crime possui em seu núcleo os verbos ¿constituir¿, ¿organizar¿, ¿integrar¿, ¿manter¿ ou ¿custear¿ a milícia particular com a finalidade de cometer crimes. As condutas descritas foram praticadas pela ré na Comarca de Tucuruí, onde a ré foi contratada, conforme se observa no contrato de honorários juntado aos autos, fl. 308 e fl. 321, bem como nos recibos de pagamento juntados pela ré, fl. 309 e fl. 322.

Também era na Comarca de Tucuruí que ocorriam as reuniões entre os membros do grupo, assim como os policiais militares que integravam o grupo era lotados no Batalhão de Policia Militar de Tucuruí. Portanto, foi na Comarca de Tucuruí que a milícia privada foi constituída, organizada e financiada.

Desta forma, pelo explanado, corroborando o entendimento do magistrado
a quo
, não há que se falar em incompetente territorial do Juízo.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA.

A apelante alega que houve cerceamento de defesa, por parte do magistrado posto que indeferiu pedido de diligência, negando assim, direito de apresentar prova irrefutável, além de não ter apreciado o pedido de diligência antes da audiência de instrução.

Verifico, inicialmente, que a defesa de Glaucia Rodrigues apesar de alegar a ocorrência de cerceamento de defesa, em face ao indeferimento de pedido de diligência, não esclarece qual foi o pedido indeferido, tampouco citar as folhas do processo referente a decisão. Em sendo assim, este julgador necessitou partir em busca da decisão de indeferimento proferida nos autos, exercendo um esforço árduo, para verificar de que decisão se trata a alegação da recorrente, sendo que caberia à defesa trazer as informações pormenorizadas em sua peça.

Pois bem. Após verificar de que decisão se trata as alegações da defesa da apelante Glaucia Brasil, observo que o Magistrado
a quo
, analisou o pedido e, justificadamente, o indeferiu.
¿Vistos, etc.
Trata-se de pedido de diligências protocolado pela defesa de GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, após o encerramento da fase de instrução processual.
A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 106890¿SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, decidiu:
O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (Precedentes do STF e do STJ).
Nesse sentido, vislumbra-se que o deferimento de diligências é ato discricionário do julgador, cabendo a ele a análise da conveniência e necessidade do deferimento do pedido, afastando as que considerar desnecessárias ou protelatórias,
como no caso dos presentes autos
.
Considerando que na ocasião da audiência de fls. 763/768, após a realização do interrogatório dos réus, este magistrado indagou às partes se restava algum fato para ser esclarecido, antes de declarar por encerrada a instrução processual, tais diligências poderiam ter sido arguidas no momento oportuno.
Analisando todos os elementos informativos constantes dos autos, restou evidenciado que carece de lógica o pleito da ré GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, porquanto, imperioso concluir que a ordem objetivada pela defesa tem caráter claramente protelatório.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 402 DO CPP. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUIZ. ALEGAÇ¿O DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. N¿O OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇ¿O DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRD¿O EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83
¿STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. É assente neste Tribunal Superior o entendimento de que "a produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e¿ou desnecessárias". (AgRg no AREsp 186.346¿SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 21¿09¿2012)
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. PRINCÍPIOS DA EQUIVALÊNCIA DOS MEIOS PROBANTES E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTIGO 499 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CELERIDADE PROCESSUAL (PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N º 45/2004). - Incorre cerceamento de defesa no indeferimento de diligência que - embora guardando vinculação com os fatos objeto da apuração criminal - não seja relevante ao deslinde do feito ou possa ser comprovada por outro meio de prova. Princípio da equivalência dos meios probantes e do livre convencimento motivado. - Hipótese em que a decisão atacada no writ procedeu-se em total observância à norma constitucional inserta pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que, ao acrescentar ao artigo 5º o inciso LXXVIII, dispôs que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. - Ordem denegada. (TRF-4 - HC: 52543 SC 2005.04.01.052543-7, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 17/01/2006, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/02/2006 PÁGINA: 623)
Ante todo o exposto, INDEFIRO as diligências requeridas às fls. 771/773, eis que desnecessárias.
Abra-se vista ao Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, à Defesa dos réus, para apresentação de alegações finais no prazo comum de 20 (vinte) dias.
Intime-se, diligencie-se e cumpra-se,
com a máxima urgência
.¿

A defesa opôs Embargos de Declaração contra a decisão supratranscrita, que foram rejeitados e, posteriormente, a defesa realizou novo pedido de diligências que também foi indeferido.

Como dito, o Magistrado
a quo
analisou o pedido e utilizando o seu poder discricionário entendeu que as diligências solicitadas em nada acrescentariam nos autos, tratando-se de pedidos protelatórios, razão pela qual decidiu pelo seu indeferimento, e o fez de forma fundamentada, o que é perfeitamente cabível e não caracteriza cerceamento de defesa.

O doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira ensina: ¿
embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida, tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias
¿ (Curso de processo penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. P.294)

A jurisprudência segue o mesmo entendimento:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FRAUDE PROCESSUAL. NULIDADE. INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.I - Evidente o intuito protelatório do atraso para providenciar a tradução da carta rogatória, prejudicando o regular andamento do processo, revelando-se escorreita a decisão da magistrada de 1ª instância ao indeferir a produção da prova, na esteira do art. 400, § 1º, do CPP.II -
O deferimento de provas (v.g., testemunhal e documental) é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo
.III - Recentíssimo julgado do col. Supremo Tribunal Federal, veiculado no Informativo de n. 823, consignou, mutatis mutandis, que
"não há direito absoluto à produção de prova. Em casos complexos, há que confiar no prudente arbítrio do juiz da causa, mais próximo dos fatos, quanto à avaliação da pertinência e relevância das provas requeridas pelas partes [...]"
(HC n. 131.158/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/4/2016, grifei).Recurso ordinário desprovido.(RHC 67.916/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016. (negritei)

Ademais, caberia à defesa enfrentar a questão através de correição parcial, no momento oportuno, se não o fez, incorreu nas consequências da preclusão consumativa.

Em sendo assim, a preliminar segue rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO COM RELAÇÃO APELANTE GLAUCIA RODRIGUES.

A defesa alega que o Magistrado
a quo
é suspeito para atuar no processo, tendo em vista que ao longo da marcha processual o mesmo teve vários desentendimentos com a apelante, motivo pelo qual estaria isento de imparcialidade.

Afirma ainda, que o magistrado teria julgado o feito de forma
extra petita
, o que demonstra a parcialidade do julgador.

Conforme informado pela própria defesa, a suposta suspeição foi arguida em uma exceção de suspeição e impedimento (proc. nº. 0012128-72.2018.814.0061), a qual foi julgada improcedente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, ante a inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses de cabimento de suspeição elencadas no art. 254 do CPP, conforme se observa no acórdão nº. 217.436, datado de 05.04.2021.
¿EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOPRESENTE INCIDENTE NÃO ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃOTEMPORAL DESCABIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER DASHIPÓTESES LEGAIS DO ART.254 DO CPP, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DEQUE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DO EXCEPTO TENHA INFLUIDO EMPREJUÍZO NO ANDAMENTO PROCESSUAL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃOREJEITADA.1. No que tange à preliminar de não conhecimento da Douta Procuradoria, em razão de esbarrar no requisito temporal da preclusão, tenho que não merece acolhimento. No presente, não há preclusão temporal, uma vez que o juízo apenas no momento da prolação da sentença condenatória, despachou acerca da presente suspeição, o que impediu aparte excipiente de respeitar o disposto no art. 396-A do CPP. Assim, não há qualquer obstáculo processual que impeça o devido processamento da presente exceção, de modo que passo a analisar o seu mérito.2. Improcedência da alegação dos excipientes em que seja reconhecida a suspeição do magistrado ora excepto, em virtude dos mesmos não terem demonstrado de forma contundente que este tenha agido com parcialidade e causado algum desequilíbrio processual, bem como prejuízo ao réu.3. Inocorrência de qualquer das hipóteses legalmente estabelecidas. Exceção Rejeitada. Decisão Unânime.¿ (Relator Des. Mairton Marques Carneiro)

Portanto, tratando-se de matéria já analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a tese segue rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, EM RAZÃO DE
EMENDATIO LIBELLI
COM RELAÇÃO AOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 158, §1º E 250, §1 TODOS DO CPB.

A defesa da apelante
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
alega que houve julgamento extra petita, posto que o magistrado
a quo
ao sentenciar o processo, condenou a apelante pelos crimes descritos nos artigos 158, § 1° c/c art. 71 e art. 250, § 1°, I, todos do CPB, porém, não houve denúncia do Ministério Público com relação aos referidos crimes.

Incialmente, é importante esclarecer que a apelante foi denunciada pelos crimes de
corrupção passiva
(art. 317, §1º do CP),
lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei nº. 9.613/88),
falsa comunicação de crime
(art. 340 do CP),
apropriação indébita
(art. 168, §1º, III do CP),
receptação
(art. 180 CP),
falsidade ideológica
(art. 299, parágrafo único do CP),
dano
(art. 163 do CP),
peculato
(art. 312 do CP),
constituição de milícia privada
(art. 288-A do CP) e
coação no curso do processo
(art. 344 do CP).

O magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, entendeu pela parcial procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática dos crimes a seguir descritos:

Receptação -
Art.

180, caput, do CP (duas vezes)

Extorsão
- Art. 158, § 1° (c.c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro)

Incêndio
- art. 250, § 1°, I, do CP.

Formação de milícia privada
- art. 288-A do CP.

Falsidade ideológica
- art. 299 do CP.

Corrupção passiva
- art. 317, c.c. artigos 29 e 30, todos do Código Penal Brasileiro.

Lavagem de dinheiro
- art. 1°, da lei 9.613/98.

Com relação aos demais crimes em que a apelante foi denunciada, o Magistrado entendeu pela sua absolvição.

A alegação de que o Juízo
a quo
extrapolou os termos esculpidos na peça acusatória, causando nulidade processual ao condenar a apelante pelo crime de extorsão e incêndio, não merece prosperar, tendo em vista que existe previsão legal descrita no art. 383 do CPP, na qual o magistrado se apoia e pode, sem modificar a descrição dos fatos constantes da denúncia, atribuir definição jurídica diversa, ainda que para tanto, seja necessária a aplicação de pena mais grave.

O referido dispositivo, alicerça-se no princípio da congruência ou correlação, o qual estabelece que deve haver adequação e harmonia entre os fatos narrados na denúncia e o crime pelo qual o réu é condenado. Portanto, é perfeitamente válida a sentença condenatória apoiada nos fatos narrados na denúncia apesar de não haver imputação capitulada pelo órgão acusador.

Observa-se pela explanação dos motivos que o órgão acusador trouxe fatos que demonstram, de forma cristalina, a ocorrência de outros crimes, dos quais, o Juiz sentenciante formou sua convicção ao longo da instrução processual.

Conforme já exposto no presente voto, quando da análise do recurso de apelação interposto pelo outro réu, é princípio básico do direito penal, que o réu se defende de fatos e não de capitulação penal atribuída pela acusação. Assim entende a doutrina:
¿Na emendatio libelli, em verdade, inexistem acréscimos na decisão judicial quanto ao fato inicialmente atribuído e que consta na denúncia ou na queixa. Por isso mesmo é que facultam os arts. 383 e 418 do CPP o reconhecimento pelo juiz de crime cuja capitulação importe em aplicação de pena mais grave independentemente de qualquer providência prévia relacionada à concessão de novas oportunidades de defesa do réu¿ (AVENA, 2015, p. 770).
Leonardo Barreto Moreira Alves afirma que:
¿nessa situação, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal de contas o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da tipificação legal. Além disso, presume-se que o juiz conhece o direito - jura novit curia -, daí porque se exige que se leve ao conhecimento dele apenas os fatos, sendo que o direito será ele quem fornecerá¿ (2015, p. 57).
¿É dominante o entendimento de que, em regra, a emendatio libelli só deve ser feita pelo juiz na fase da sentença. A uma, por que o dispositivo que trata da emendatio libelli no CPP - art. 383 - está inserido no Título que trata da `sentença¿. Em segundo lugar, ainda prevalece o entendimento de que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, pouco importando a classificação que lhes seja atribuída¿ (Brasileiro, 2012, p. 702).

No presente caso, a sentença recorrida utilizou-se do instituto do
Emendatio Libelli
e aplicou à ré a condenação baseada em fatos narrados na exordial acusatória que foram confirmados ao longo da instrução processual, dos quais a apelante e sua defesa eram plenamente cientes, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Em sendo assim, inexiste qualquer nulidade perpetrada pelo Magistrado
a quo
, considerando que a peça acusatória trouxe a narrativa dos fatos de forma pormenorizada, transcrevendo depoimentos, ressaltando os crimes e as condutas de cada um dos envolvidos, o que permitem a visualização dos possíveis ilícitos penais praticados pela ré, porém não capituladas na parte dispositiva da exordial.

O Magistrado
a quo
, agiu com fulcro no art. 383 do CPP, desta forma inexiste qualquer nulidade quanto a realização do
Emendatio Libelli
.
Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

A realização do
emendatio libelli
por parte do julgador, não caracteriza qualquer tipo de ofensa ao Promotor Natural ou qualquer motivo de suspeição com relação ao julgador. O Magistrado
a quo
agiu dentro do seu mister, aplicando a sentença de acordo com o seu convencimento, alicerçado pelas provas constantes dos autos.

Desta forma, segue indeferido o pleito de nulidade processual, sendo perfeitamente adequado o fato de o Magistrado ter aplicado penalidade diversa da requerida pelo Órgão Ministerial, posto que não foi realizada qualquer mudança fática no que foi apresentado pelo órgão acusador, ao contrário, o Magistrado adequou as penalidades às condutas efetivamente praticadas pela ré.

MÉRITO.

CRIME DE RECEPTAÇÃO - ART. 180 DO CP
.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante Glaucia Rodrigues Brasil, diante da inexistência de prova de autoria e materialidade delitiva com relação ao crime de receptação, descrito no art. 180 do CP.

O pleito não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente é importante ressaltar que a apelante foi condenada pelo crime de receptação com relação aos veículos S-10, cor branca e uma caminhonete Hillux, cor preta.

A materialidade delitiva resta plenamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão dos veículos, constante às fls. 10/11 do IPL, bem como pelo laudo pericial constante à fl. 28/30 do IPL. E ainda boletim de ocorrência de fl. 89 e documentos e fotos constantes às fls. 117/121.

A autoria delitiva resta igualmente comprovada através das provas materiais e, especialmente, pela prova oral produzida ao longo da instrução processual. Vejamos:

Trecho do depoimento do Sr. Jorge Cury Sobrinho:
¿(...) Que eles disseram que precisam de uma caminhonete e o meu administrador disse que a Dra. Glaucia ofereceu uma caminhonete por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), só que era nova, que a caminhonete era nova comprada pelo Branco da Amazônia e que tinha pagado algumas parcelas e não tinha busca e apreensão, que o pessoal vende por um preço mais barato, mas não pode mudar de nome; Que a Dra., Glaucia que falou que era assim e eu acreditei.¿

Trecho do depoimento de EMANOEL DA SILVA SEOANE:

¿(...) Que eles foram numa S-10 Branca; Que a Dra. Glaucia apareceu em casa também, (...) Que a Dra. Glaucia foi buscar EDUARDO em sua casa nessa caminhonete; Que Eduardo era motorista da caminhonete e foi contratado por MINEIRO para fazer essas viagens(...)¿

Trecho do depoimento de MARILZA FATIMA DE LIMA BITENCOURT:

¿Que o marido era gerente da fazenda IPÊ, que foi contratada a Dra. Glaucia para advogar para a fazenda; Que na sua casa apareceram a S-10, o FOX e a F4000; Que a S-10 foi comprada pela Dra. Glaucia (...); Que não sabe de quem a Dra. Glaucia comprou o carro, que sabe que ela que apareceu com esse carro aqui em Tucuruí (...)¿

O réu Carlos Dávila em seu interrogatório afirmou que a apelante Glaucia lhe solicitou que fosse adquirida uma caminhonete para facilitar as viagens até a Fazenda Ipê, tendo a apelante se disposto a ir à Belém escolher uma caminhonete. Segue narrando que, já em Belém, a apelante ligou para o mesma, informando que havia encontrado uma caminhonete boa para comprar e solicitou o valor de R$ 20.000,00. Valor que foi transferido para a apelante Glaucia.

Segue relatando que ao chegar com a caminhonete em Tucuruí, a Apelante Glaucia teria afirmado ao SR. Carlos Dávila que o valor total da Caminhonete era R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas que o mesmo teria tempo para pagar e o importante era resolver o problema da Fazenda.

A caminhonete em questão é Chevrolet / S-10, branca, ano de fabricação 2016, placa QLO5722, a qual, segundo laudo constante à fls. 28, apresenta falsidade de placa de identificação:

¿(...) a placa de licenciamento de trânsito instalado `QLO 5722¿ era incompatível com o NIV original¿

¿(...) a placa de licença de tráfego foi trocada de forma intencional, o que caracteriza uma adulteração no sistema de identificação do veículo (...)¿

Com relação ao veículo Hilux de cor preta, placa PIG 9507, verifica-se depoimento do SR. RODRIGO CAMPELO LIMA MELO (às fls. 106/107 do IPL), no qual o mesmo afirmou ser o proprietário da caminhonete Hilux, cor preta, placa PIG-9507, chassi 8AJFY29G4F8567769, RENAVAN 01023053990, REGISTRADA EM NOME DE r. Melo Construtora LTDA, e seu veículo encontrava-se clonado, posto que reside no Estado do Piauí e vinha recebendo diversas notificações de multas aplicadas na cidade de Belém.

Consta dos autos, às fls. 119/121, fotos da apelante Glaucia Brasil transitando na Caminhonete Hilux Preta, placa PIG-95907/Teresina/PI, as quais são corroboradas pelo depoimento de EDUARDO DA SILVA SEOANE, que afirmou ter sido contrato pela apelante para trabalhar como motorista, dirigindo o veículo Hilux de placa de Teresina/PI.

Portanto, pelos elementos verificados, não restam dúvidas quanto a ocorrência do crime de receptação por parte da apelante, considerando que o crime em questão, descrito no art. 180 do CP é um delito de conduta múltiplas, sendo caracterizado por vários verbos, tais como: ¿
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar¿
.

Ademais, aliado as provas matérias demonstradas, a defesa não apresentou qualquer comprovação quanto a possível licitude dos bens ou o desconhecimento da origem ilícita por parte a apelante.

É firme o entendimento de que nos crimes de receptação cabe a defesa demonstrar a procedência lícita do bem ou que o mesmo foi adquirido de boa-fé, em desconhecimento de sua origem ilícita.

A apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar efetivamente o desconhecimento ou a boa-fé ao adquirir o bem de procedência ilícita. A simples alegação não consegue desmontar a materialidade e autoria delitiva observada ao longo da instrução.

De acordo com os ensinamento do doutrinador Guilherme Nucci
"a receptação, tal como descrita no caput do art. 180, é um tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo, cumulativo. Assim, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa originária de crime são condutas alternativas, o mesmo ocorrendo com a influência sobre terceiro para que adquira, receba ou oculte produto de crime".

Cumpre ressaltar que, o pressuposto para a caracterização do delito descrito no art. 180 do Código Penal, é a existência de um crime anterior, o que restou devidamente demonstrando através dos laudos pericias e depoimentos testemunhais, constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou quanto ao assunto da seguinte forma:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) (Negritei a parte de interessa)

Em sendo assim, diante do exposto, segue rejeitado o pleito absolutório com relação ao crime de receptação.

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - ART. 317, §1º DO CP.

A defesa pleiteia absolvição da apelante com relação ao delito de corrupção passiva, ante a atipicidade da conduta da ré, aduzindo que a mesma não exerce cargo público, não podendo incorrer no mencionado crime. Alega ainda, que o Major Leonardo do Carmo Oliveira, esposo da apelante, que exerce função pública, não foi denunciado pelo crime corrupção passiva, o que inviabiliza a comunicação da condição de funcionário público.

Padece de razão a alegação defensiva.

É pacífico na jurisprudência que o particular pode ser sujeito ativo nos crimes funcionais próprios, desde que fique configurado que estão agindo em concurso com algum servidor público, que tenha plena ciência do caráter ilícito dos atos. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
SUJEITO ATIVO QUE NÃO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
II -
Ao contrário do afirmado pela Defesa, é possível a participação de pessoa que não exerce cargo público no crime de corrupção passiva, quando o particular colabora com o funcionário público na prática da conduta típica, tendo em vista a comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime.
III - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, não sendo necessário, de imediato, a certeza da autoria, a qual será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate.
IV - O acolhimento da tese defensiva - ausência de indícios mínimos de autoria ou mesmo negativa de autoria - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso ordinário.
Recurso ordinário conhecido e não provido.
(RHC 78.959/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

À luz do art. 30 do CP, é possível o
extraneus
(não funcionário público) responder por crime funcional, sendo necessário apenas que fique comprovado que o delito foi cometido em concurso com um funcionário público, que tinha ciência da ilicitude do ato.

In casu
, restou plenamente demonstrado nos autos, que a Apelante solicitou a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos senhores Carlos Dávila (réu neste processo) e Jorge Coury, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) referente aos honorários advocatícios e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que a mesma através de seu marido, o major da Polícia Militar, portanto, servidor público, fizesse a retirada dos posseiros das terras do Sr. Jorge Coury, o que de fato ocorreu.

Vejamos trechos dos depoimentos constantes dos autos:

Interrogatório de Carlos Dávila:

¿Que na primeira conversa ela sugeriu que ficaria por quarenta mil reais e depois da conversa que ela teve com o marido dela, ela disse que ficaria por cinquenta mil reais. Que ao todo eu paguei setenta mil reais, que seria vinte mil reais pelo trabalho dela e cinquenta para agilizar a reintegração de posse e ao todo foi quase cento e cinquenta mil reais; Que ela não me deu comprovante de nada e quando eu cobrava dela, ela dizia que o nosso objetivo era desocupar a fazenda; (...) Que esses setenta mil reais foi transferido direto da conta da empresa para a conta da mãe dela¿

Depoimento de Jorge Coury Sobrinho:

¿Que o delegado de Pacajá apresentou o Eduardo e ele disse que conhecia o major da PM/PA que conhecia poderia fazer esse serviço e que a mulher dele entraria com a parte jurídica; Que ela disse que cobraria cinquenta mil reais para desocupar e a Dra. Glaucia cobraria mais vinte mil reais pelo serviço jurídico para pedir a reintegração de posse; Que depois de quinze dias eles entraram lá e tiraram o pessoal; Que os pagamentos foram feitos por ordem bancaria na conta da mãe de Dra. Glaucia, no valor de R$ 70.000,00; Que o Major era marido da Dra. Glaucia, que ela confirmou tudo isso, que as pessoas foram retiradas de lá pelo Major e pela Dra. Glaucia; Que em seguida o Major passou a cobrar R$ 30.000,00 por mês para não deixar o pessoal voltar (...)¿

A solicitação da vantagem indevida, bem como o recebimento do valor solicitado restam efetivamente demonstrados nos autos, tendo o crime se exaurido por completo.

O servidor público, no caso o Major da Polícia Militar, marido da apelante, efetivamente executou o plano pelo qual fora solicitada a vantagem indevida, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito do ato.

Portanto, a apelante, tendo intermediado a solicitação indevida, em nome do seu marido, servidor público, responde pelo crime de corrupção passiva, na qualidade de particular que colaborou com o agente público, sendo indiferente se o Funcionário público foi ou não denunciado no mesmo processo que a apelante. O que está sendo analisado no presente processo é a conduta da apelante, que utilizando-se do cargo público exercido pelo seu marido, intermediou a solicitação de vantagem indevida, caracterizando o crime descrito no art. 317, §1º do CPB.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ART. 1º DA LEI Nº. 9613/88.

A defesa pleiteia a absolvição com relação ao crime de lavagem de dinheiro, levando em consideração que o mesmo é um crime acessório ao crime de corrupção passiva, o qual não existiu, portanto, deve ser afastada a condenação relativa ao delito descrito no art. 1º da lei 9.613/88.

Aduz ainda, que o depósito do valor que seria objeto do crime de lavagem de dinheiro foi feito em São Paulo, em favor de Glaucinete Aves Rodrigues para uma agência localizada em São Brás em Belém/PA, sendo, portanto, a Comarca de Tucuruí incompetente para julgar o processo.

O Pleito não merece prosperar, posto que, contrariando o alegado pela defesa, o crime de corrupção passiva restou plenamente caracterizado, assim como o delito relativo a lavagem de dinheiro. Vejamos.

A apelante firmou contrato de honorários advocatícios com o Sr. Jorge Coury, através do gerente da Fazenda o réu Carlos Dávila, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), porém, na realidade, de honorários advocatícios seria pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) era referente ao crime de corrupção passiva, posto que fora solicitado para que o Major Leonardo, marido da apelante, procedesse de forma arbitrária e criminosa a retida dos invasores da Fazenda, conforme se observa nos depoimentos testemunhais exaustivamente transcritos nos autos.

Restou demonstrado que a apelante teve a nítida intenção de maquiar valores provenientes de ilícitos, para dar a aparência de que possuíam procedência lícita. Agindo assim, realizou a simulação de um contrato de prestação de serviços advocatícios, para justificar o recebimento do valor relativo ao crime de corrupção passiva. Portanto, o crime de lavagem de dinheiro perfeitamente configurado.

A alegação de incompetência do Juízo de Tucuruí já está superada, conforme já analisado no presente voto.

FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 299, CAPUT DO CP.

A defesa pleiteia a absolvição com relação ao crime de falsidade ideológica, sob o argumento de que o documento considerado falso, foi assinado por pessoas maiores e capazes, em pleno gozo de suas faculdades mentais, e nada tem relação com a apelante.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que restou plenamente demonstrado que o documento foi formulado para simular uma possível compra do imóvel e assim, dar aparência de legalidade às ações perpetradas pelo Major Leonardo.

Pelo que consta dos depoimentos e provas carreadas aos autos, a apelante Glaucia Brasil propôs ao Sr. Carlos Dávila que fosse feito um contrato de arrendamento da fictício entre Jorge Coury e Major Leonardo, com data retroativa, com a finalidade de justificar as ações ilegais perpetradas pelo Major Leonardo.

Digo isto, com base nos depoimentos testemunhais, nos quais tanto Carlos Dávila, quanto o Sr. Jorge Curie, afirmaram de forma uníssona que o contrato era uma simulação com data retroativa com a finalidade de dar aparência de legalidade as ações perpetradas pelo major Leonardo e seu grupo.

Portanto, resta evidenciado que o Glaucia Brasil foi quem planejou, executou e intermediou toda a negociação para a feitura do contrato fictício, sendo posteriormente enviado ao Sr. Jorge Curie, apenas para assinatura, conforme se observa em documento juntado à fl. 87 do IPL.

É importante ressaltar que a finalidade do contrato é configurar o desforço imediato e assim legitimar a ação da milícia privada.

Posteriormente, o contrato foi juntado inclusive nos autos da ação de reintegração de posse, proposta judicialmente, onde o Major Leonardo foi incluído por parte do polo ativo. Portanto, plenamente configurado o crime descrito no art. 299 do CP.

CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA - ART. 288-A DO CP.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante GLAUCIA RODRIGUES BRASIL como relação ao crime de Milícia Privada, sob alegação inexistência de crime e falta de acervo probatório. Aduz a defesa que não existe nenhum policial militar denunciado nos autos, não sendo, portanto, possível caracterizar o crime em estão.

O pleito não merece prosperar.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos e ao longo do presente voto, a apelante GLAUCIA BRASIL foi procurada pelo também réu Carlos Dávila para solucionar problemas referente a invasão de uma Fazenda que era gerenciada pelo mesmo. A apelante, na condição de advogada propôs ao réu Carlos Dávila, o pagamento de R$ 20.000,00 referente aos honorários advocatícios e mais R$ 50.000,00 para que fosse feita a retirada dos posseiros, sem a necessidade de aguardar os tramites processuais.

A mencionada retirada dos invasores seria feita pelo seu marido o Major Leonardo, bem como pelos seus subordinados componentes do quadra da Polícia Militar, o que foi feito, conforme é possível observa através das fotos constantes dos autos.

Segundo depoimentos de Carlos Dávila e Jorge Coury, a Dra, Glaucia, ora apelante, conseguiria a retomada da Fazenda mais facilmente pois era esposa de um Major da Polícia Militar, o qual obteria a força policial necessária para execução da ação, sem autorização judicial.

O réu Carlos Dávila, em seu interrogatório enfatizou que a referida advogada, lhe informou que conseguiria a retirada mais rápida dos posseiros, considerando a influência do seu marido, o Major da Policia Militar. Caso contrário, o Carlos Dávila, gerente da referida fazenda, ¿
enfrentaria uma fila do sus
¿, fazendo referência a demora dos tramites processuais legais, para que fosse concedida a reintegração de posse.

De acordo com o relatado pelo réu Carlos Dávila, o mesmo acertou com a ré Glaucia Brasil, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil) referente aos honorários advocatícios e R$ 50.000,00 que seria utilizado para pagar a polícia militar para proceder a retirada dos posseiros, como dito, à revelia de qualquer decisão judicial.

As fotos constantes às fls. 65/85 dos autos, mostram viaturas da polícia militar, bem como policiais na Fazenda, juntamente com a apelante.

Ademais, pelas provas analisadas, observa-se que além dos valores supramencionados outros valores foram pagos para que a retirada arbitrária dos posseiros fosse realizada pelo grupo liderado pela ré Glaucia Brasil, sendo tudo financiado pelo apelante Carlos Dávila, que solicitava o valor junto ao proprietário da Fazenda, para que fosse concretizada ação forçada de reintegração, restando demonstrada a organização grupo paramilitar para a execução do crime.

O Sr. JORGE COURY SOBRINHO, proprietário da Fazenda Ipê, declarou:

¿(...) ele disse que cobraria cinquenta mil reais para desocupar e a Dra. Glaucia cobraria mais vinte mil reais pelos serviços jurídicos para pedir a reintegração de posse; Que depois de quinze dias eles entraram lá e retiraram o pessoal; os pagamentos foram feitos por ordem bancária na conta da mãe da Dra. Glaucia, no valor de setenta mil reais; (...) o major era marido da Dra. Glaucia; (...) Que em seguida o major passou a cobrar trinta mil reais por mês para não deixar o pessoal voltar (...)¿

Conforme se observa, o apelante Carlos Dávila alinhado com a apelante Glaucia Brasil e os demais envolvidos, custeava as viagens e ações dos policiais, mesmo sabendo da ilegalidade, além de contratar pessoas para ¿
fazer a segurança da fazenda
¿, oferecendo armamentos, para afugentar os posseiros do local, tudo devidamente planejado, orientado e articulado pela Dra. Glaucia e o Major Leonardo, conforme se observa em relatos do próprio Gerente da fazenda Ipê.

O apelante Carlos Dávila declarou:

¿Que ela (Glaucia Brasil) pediu vinte mil reais pelo trabalho dela e que ela conseguia com mais rapidez a nossa se nós tivéssemos condições de armar com as despesas da reintegração de posse; Que ela tinha como colocar na frente e tinha facilidade com relação a rapidez porque o marido dela era Major e comandava a Policia aqui em Tucuruí; Que se assim não fosse, nos entraríamos em uma fila tipo do INSS, porque haviam vários pedidos na fila e o Estado não tinha dinheiro para fazer e nós íamos esperar; (...) Que ela tinha como colocar a nossa desocupação na frente, porque o marido dela era major Comandante da Polícia Militar; (...) Que seria vinte mil reais pelo trabalho dela e cinquenta mil reais para agilizar a reintegração de posse e ao todo foi quase cento e cinquenta mil reais (...)¿

Desta forma, pelas provas constantes do caderno processual, é possível concluir sem qualquer dúvida que a apelante Glaucia Brasil, em associação com os demais envolvidos, constituiu, organizou, integrou e participou das ações que diretamente usurparam a função atribuída à Policia Militar, com finalidade privada e ilegal.

A conduta praticada pela apelante Glaucia Brasil está devidamente alinhada com o descrito no tipo penal, art. 288-A do CP:
¿Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no
Código penal¿

Em sendo assim, segue rejeitada a tese absolutória com relação ao crime de Milícia Privada.

CRIME DE EXTORSÃO - DESCRITO NO ART. 158, §1º DO CPB.

Com relação ao crime de extorsão, a defesa alegou que houve nulidade na sentença, posto que a apelante não foi denunciada pela prática do referido crime. O pleito foi analisado em sede preliminar, sendo rejeitado.

A autoria e materialidade delitiva por parte da apelante Glaucia Brasil com relação ao crime descrito no art. 158, §1º do CP, restou plenamente demonstrado nos autos, razão pela qual o Magistrado
a quo
procedeu o
Emendatio libelli
.

O crime de extorsão se caracteriza pela conduta que, mediante violência e grave ameaça, constrange alguém com o intuito de obter para si ou para
outrem
vantagem econômica, sendo agravado se o crime é cometido mediante concurso de agente ou com emprego de arma de fogo.
Art. 158
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
§ 1º
- Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

De acordo com o apurado ao longo da instrução processual, a apelante organizou, planejou e liderou o grupo armado que foi até a fazenda Ipê realizar a retirar dos invasores de forma arbitrária, constrangendo os posseiros mediante violência ou grave ameaças à se retirarem do local.

A apelante, além de idealizar as ações, articular a realização com as autoridades, receber o pagamento pelos mandantes, repassar valores aos envolvidos, representar o grupo, ainda estava presente com o grupo quando os milicianos chegaram à fazenda, efetuando disparos para dispersar os invasores, tocando fogo e destruindo bens lá encontrados.

Os depoimentos testemunhais narram exatamente como ação ocorreu, vejamos trecho do que foi relatado pela testemunha JONAS DE ASSIS BARBOSA:

¿Que recorda da presença da polícia militar na Fazenda (...); Que estavam com arma normal de polícia; Que teve duas vezes ida da polícia de forma violenta atirando; Que na primeira eu não estava e na segunda ele atirou e botou para correr e tomou conta, nós ficamos escondidos no mato; (...) Que teve um confronto pequeno lá e ninguém se feriu, só ficaram perdidos no mato mulher e criança (...); Que depois ocorreu quebração; Que das duas partes ocorreu quebração; Que correram pra mata pra se esconder porque quem não corre de bala?; Que eu estava na segunda vez que a polícia veio nos estavam acampados em barracas e a polícia atirou; Que nós corremos pro mato; Que destruíram tudo, quebraram barraca, queimaram rede, moto, lavram rancho (...)¿

Trechos do relato da testemunha JOSÉ JANEX PRESTES PAES:

¿Que por volta de 13:30 horas de um mês que não recorda apareceram duas viaturas da polícia e todo mundo correu e por volta das 19 horas todo mundo voltou ao local, estava tudo destruído e queimado como barraca, moto e inclusive a casa da fazenda (...); Que depois de três dias algumas policiais fardados voltaram numa caminhonete branca por volta das 14 horas e o Major Leonardo se identificou e disse para eles irem para estrada; (...) Que soube a Dra. Glaucia esteve na fazenda uma vez e essa pessoa que viu morreu junto com os filhos, mas não sabe se tem alguma coisa haver; Que sabe que a polícia esteve lá em maio; Que no primeiro dia que a polícia foi lá o declarante estava lá dentro; Que os posseiros não destruíram a fazenda e nem mataram gado¿

O crime de extorsão restou plenamente caracterizado, e a apelante participou de forma ativa na execução do delito, conforme é possível verificar pelos depoimentos testemunhais e pelas fotos juntadas aos autos, devendo, portanto, arcar com a responsabilidade criminal, conforme determinado na sentença guerreada.

CRIME DESCRITO NO ART. 250, §1º, I DO CPB.

Com relação ao crime de incêndio, agiu corretamente o Magistrado
a quo
ao condenar a apelante Glaucia Rodrigues Brasil, as reprimendas descritas no art. 250, §1º, I do CPB, posto que o incêndio criminoso restou configurado através dos depoimentos testemunhais e provas documentais constantes dos autos.

Às fls. 65/85 dos autos do IPL, contam fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos, conforme verificado na prova material e nos depoimentos testemunhais.

Relatos da testemunha JOSÉ JANEX PRESTES PAES:

¿(...) por volta das 19 horas todo mundo voltou ao local, estava tudo destruído e queimado como barraca, moto e inclusive a casa da fazenda; (...)Que os posseiros não destruíram a fazenda e nem mataram gado.¿

Sendo a ação perpetrada, planejada e coordenada pela apelante e seu marido, através de agentes financiados pelo Réu Carlos Dávila, com a finalidade de promover a retirada dos invasores, mediante emprego de ação do grupo armado.

O Código Penal em seu art. 29, disciplina que aquele que contribui de qualquer forma para a consumação do delito responde pelas penas a ele cominadas.
In casu
, a contribuição da apelante foi essencial para a execução do crime em questão, a mesmo foi a mentora intelectual de toda a ação que foi devidamente planejada e organizada pela apelante, com a finalidade de retirar dos invasores do local.

Devidamente configurado o crime de incêndio, não merece prosperar o pleito absolutório.

DOSIMETRIA DA PENA - GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena com relação só crimes em que a apelante foi condenada. Passo a análise individualizada de cada delito.

CRIME DESCRITO NO ART. 180 DO CP.

A defesa alega que a dosimetria deve ser reanalisada, posto que eivada de vícios relacionados ao sistema trifásico. Além de alegar nulidade, em razão de ter o magistrado
a quo
utilizado uma única dosimetria para apenar os crimes de receptação.

A alegação de nulidade, não merece acolhimento, posto que a dosimetria de ambos é idêntica, considerando que a única circunstância judicial valorada como desfavorável a ré foi a culpabilidade do agente, a qual foi justificada por elemento inerente apelada, portanto não modifica de um crime para o outro.

Desta forma, a análise a seguir deve ser considerada para ambos os crimes de receptação, considerados individualmente, porém por serem idênticas, dispensa a repetição.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou apenas uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 01 anos e 08 meses de reclusão e 68 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da culpabilidade, no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável a ré, que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuante, de forma que nesta fase, a pena-base permaneceu inalterada.

Na terceira fase, inexistem de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena final e definitiva resulta em
01 ano e 08 meses de reclusão e 68 dias-multa.

Como dito incialmente, foram dois crimes de receptação, cuja dosimetria é a mesma, portanto as penas iguais devem ser somadas em razão do concurso material, descrito no art. 69 do CP. Em sendo assim a pena final e definitiva com relação aos crimes de receptação resulta em
03 anos e 04 meses de reclusão e 136 dias-multa.

CRIME DE CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA - ART. 288-A DO CP.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 05 anos e 06 meses de reclusão e 141 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da culpabilidade, no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional.

A sentenciada possuía maiores condições de entender o caráter ilícito de seus atos, agindo dessa maneira com um dolo mais intenso, mais obstinado
¿.

Ressalta ainda o fato de ser a apelante a líder do grupo criminoso, sendo que orquestra as ações ordena os atos, articula com terceiros e promove os interesses do grupo.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal. Ademais, a conduta da ré extrapola o tipo pena, posto que utilizando-se de seus conhecimentos e influencia no meio policial, tramava as ações e liderava o grupo criminoso.

As circunstâncias do crime foram negativas em função de ser a apelante a pessoa que arregimentava os policiais, agentes públicos possuem o dever de salvaguardar a segurança e paz público, para o cometimento de crimes. Analise escorreita.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável a ré, que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuante, de forma que nesta fase, a pena-base permaneceu inalterada.

Na terceira fase, inexistem de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena final e definitiva resulta em
05 ano e 06 meses de reclusão e 141 dias-multa.

CRIME DE EXTORSÃO - ART. 158, §1º DO CP.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 06 anos de reclusão e 155 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da
culpabilidade,
no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional.

A sentenciada possuía maiores condições de entender o caráter ilícito de seus atos, agindo dessa maneira com um dolo mais intenso, mais obstinado
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal. Ademais, a conduta da ré extrapola o tipo pena, posto que planejava as ações, solicitando armas e munições ao gerente da fazenda para que as ações fossem mais contundentes.

As
circunstâncias do crime
foram negativas em função dos diversos disparos de arma de fogo que foram efetuados pelo grupo, sendo um fator que gera maior reprovabilidade na conduta dos agentes que participaram do crime. Ressalta o magistrado que não se pode punir da mesma forma um crime de extorsão praticado sem disparo de armas de fogo e um crime que foi cometido mediante diversos disparos de arma de fogo.

A análise feito pelo Magistrado a quo, dispensa correções, a conduta perpetrada pela ré e seu grupo, colocou em perigo diversas pessoas que estavam no local, inclusive crianças, que precisaram correr e se esconder no mato, conforme relatado nos autos.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável a ré, que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante, porém, foram reconhecidas duas agravantes, as quais encontram-se descritas no art. 62, I (
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
) e IV (
executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa
) do CPB.

O Julgador a quo justificou detidamente o motivo do reconhecimento das mencionadas atenuantes, asseverando que restou demasiadamente fundamentado em tópico próprio ser a apelante pessoa que liderou a ação criminosa juntamente com seu marido, além do mais a mesma praticou o crime, mediante pagamento de vultuosa quantia em dinheiro, conforme verificado nos autos.

Devidamente justificado o magistrado a quo fixou as agravantes aumentando a pena-base em 2/6, resultando a pena intermediaria em
08 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste de causas de diminuição de pena, restando apenas a causa de aumento de pena, prevista no §1º do art. 158 do CP, razão pela qual a pena final e definitiva foi aumentada em 1⁄2, resultando em
12 ano de reclusão e 360 dias-multa.

Ressalto que o aumento efetuado pelo magistrado a quo, foi devidamente justificado em elementos constantes dos autos, os quais devem de fato ser considerados, posto que o crime foi cometido em concurso de agente, em quantidade superior a 10 pessoas e mediante a utilização de arma de fogo, portanto, o quantum fixado para o aumento da pena é proporcional e razoável ao crime perpetrado.

E ainda, restou verificado a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva, descrita no art. 71 do CPB, razão pela qual a pena foi aumentada em 1⁄4, restando fixada em
15 anos de reclusão e 360 dias multa.

CRIME DE INCÊNDIO - ART. 250, §1º DO CP.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou três circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a culpabilidade do agente, circunstâncias e consequência do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 243 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da
culpabilidade,
no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional.

A sentenciada possuía maiores condições de entender o caráter ilícito de seus atos, agindo dessa maneira com um dolo mais intenso, mais obstinado
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal. Ademais, a conduta da ré extrapola o tipo penal, posto que o incêndio foi cometido em áreas próximas a pastagem e a mata, gerando risco de dano com relação ao meio ambiente.

As
circunstâncias do crime
foram negativas em razão de o crime ter sido praticado por um número significativo de pessoas, no caso, por um grupo formado por mais de 10 pessoas, o que gera maior reprovabilidade na conduta. Análise escorreita.

As
consequências do crime
, segundo o julgador a quo, extrapolaram a prevista no tipo penal, posto que para a consumação do crime de incêndio, basta que o patrimônio de outrem seja exposto a risco. Porém, no caso concreto, o incêndio destruiu por completo diversos bens, como mantimentos, roupas, motocicletas. Análise escorreita, especialmente, considerando que as vítimas que perderam seus pertences são pessoas hipossuficientes, de forma que os bens destruídos, não poderão ser facilmente recuperados.

Mantidos os vetores negativados, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré, o que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante, porém, foram reconhecidas duas agravantes, as quais encontram-se descritas no art. 62, I (
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
) e IV (
executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa
) do CPB.

O Julgador
a quo
justificou detidamente o motivo do reconhecimento das mencionadas agravantes, asseverando que restou demasiadamente fundamentado em tópico próprio ser a apelante pessoa que liderou a ação criminosa juntamente com seu marido, além do mais a mesma praticou o crime, mediante pagamento de vultuosa quantia em dinheiro, conforme verificado nos autos.

O magistrado a quo, considerando as agravantes, fixou a pena intermediaria em
06 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste de causas de diminuição de pena, restando apenas a causa de aumento de pena, prevista no §1º, I do art. 250 do CP, razão pela qual a pena final e definitiva foi aumentada em 1/3, resultando em
08

anos de reclusão e 360 dias-multa.

CRIME DE FALSIDADE IDEOLOGICA - ART. 299, CAPUT DO CP.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou apenas uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 01 ano e 04 meses de reclusão e 68 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da culpabilidade, no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável a ré, que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias atenuante, porém, foram reconhecidas duas agravantes, as quais encontram-se descritas no art. 62, I (
promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes
) e IV (
executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa
) do CPB.

O Julgador
a quo
justificou detidamente o motivo do reconhecimento das mencionadas atenuantes, asseverando que restou demasiadamente fundamentado em tópico próprio ser a apelante pessoa que idealizou a ação criminosa juntamente com seu marido e o réu Carlos Dávila, além do mais a mesma praticou o crime, mediante pagamento de vultuosa quantia em dinheiro, conforme verificado nos autos.

Devidamente justificado o magistrado
a quo
fixou as agravantes aumentando a pena-base em 2/6, sendo 1/6 por cada agravante, resultando a pena intermediaria em
01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 141 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste de causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena final e definitiva em
01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 141 dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - ART. 317, §1º DO CP.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 05 anos e 04 meses de reclusão e 126 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da
culpabilidade,
no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional.

A sentenciada possuía maiores condições de entender o caráter ilícito de seus atos, agindo dessa maneira com um dolo mais intenso, mais obstinado
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal. Ademais, a conduta da ré extrapola o tipo pena, posto que planejava as ações, solicitando armas e munições ao gerente da fazenda para que as ações fossem mais contundentes.

As
circunstâncias do crime
foram negativas em razão de que o valor solicitado pela apelante era corromper policiais militares, o que causa maior reprovabilidade na conduta perpetrada pela ré.

A análise feito pelo Magistrado
a quo
, dispensa correções, posto que a apelante valendo-se da condição de esposa do major da Policia Militar, solicitou vantagem indevida para que policiais violasse seus deveres funcionais. A conduta da apelante merece maior reprimenda.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável a ré, que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias agravante ou atenuante, sendo mantida a pena inicial como intermediária.

Na terceira fase, inexiste de causas de diminuição de pena, restando apenas a causa de aumento de pena, prevista no §1º do art. 317 do CP, razão pela qual a pena final e definitiva foi aumentada em 1/3, resultando em 07
anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 187 dias-multa.

A qualificadora do art. 317 do CP, prevista no §1º dispõe:
¿
A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional¿.
Portanto, aplicada corretamente, tendo em vista que a vantagem solicitada foi para que agentes públicos violassem dever funcional, expulsando de maneira violenta invasores da fazenda, sem qualquer autorização judicial.

CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ART. 1º DA LEI Nº. 9.613/98.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou apenas uma circunstância judicial como desfavorável ao réu, a culpabilidade, razão pela qual fixou a pena-base acima do mínimo legal,
em 04 anos e 02 meses de reclusão e 68 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
justificou a negativação da culpabilidade, no fato de ser ¿
demasiadamente reprovável a conduta da agente pois, sendo advogada e exercendo a advocacia corriqueiramente tem um maior conhecimento da lei, dos princípios e da nossa ordem jurídica, sendo, assim mais censurável a violação legal por tal profissional
¿.

Análise escorreita, uma vez que a culpabilidade mostrou-se de fato exacerbada, posto que a ré é pessoal que, em razão de sua qualificação profissional, deveria ter maior conhecimento das normas leis e buscar cumpri-las com rigor, portanto, sua conduta torna-se mais reprovável que o normal.

Mantido vetor negativado, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, com base na súmula 23 do TJPA.

Resta inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável a ré, que autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pela apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuante, de forma que nesta fase, a pena-base permaneceu inalterada.

Na terceira fase, inexistem de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena final e definitiva resulta em
04 anos e 02 meses de reclusão e 68 dias-multa.

Somatória das penas.

Ao final, o Magistrado
a quo
realizou a somatória das penas, tendo em vista o concurso material de crimes, resultando a pena final e definitiva em
44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1393 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em fechado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea `a¿ do CP.

Conforme demonstrado as dosimetrias foram realizadas de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicadas as reprimendas de forma razoável e proporcional aos crimes cometidos pela apelante, portanto, mantenho as penas fixadas pelo magistrado
a quo
, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
dos

recursos interpostos pelos réus
CARLOS DÁVILA BITENCOURT, EDUARDO DA SILVA SEOANE E GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
e

nego-lhes
PROVIMENTO
as razões apresentadas pelas defesas, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator